Tribunal: TJMT
Processo: 0000108-80.2004.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000108-80.2004.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), DANILO JOAO DE BASTIANI - CPF: 556.918.709-04 (APELADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), RAFAEL ARCANGELO DE BASTIANI - CPF: 026.724.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (APELANTE), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL ARCANGELO DE BASTIANI - CPF: 026.724.309-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO CONTRAPOSTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DAS PROVAS EM TODO O CONTEXTO – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO – ARBITRAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO EVENTUAL. Recurso do autor conhecido e provido para julgar procedente o pedido e improcedência do almejado pedido contraposto.

(1) – Nos termos do artigo 556 do CPC, considerando que o pleito possessório tem caráter dúplice, é licito ao réu, na contestação, alegar que, ao contrário do pretendido pelo autor, este que está ofendendo a sua posse, pretender a proteção possessória, independente de outra demanda conexa.

(2) – Comprovando que o magistrado, ao sentenciar, divergiu do conceito posse para apreciar o pedido, o Tribunal, revendo esta situação, pode, em face do efeito devolutivo, apreciar esta situação em grau recursal. O Tribunal não está afeto tão somente aos termos da sentença e pode utilizar de outros argumento jurídicos para decidir, respeitando sempre os limites da lide.

(3) – Estando demonstrado nos autos que os requisitos da ação possessória (interdito proibitório) estão perfeitamente demonstrados nos autos, da análise das provas existentes, esta ação deve ser julgada procedente, com a condenação da parte contraria a abster der atos preparatórios de turbação, sob pena de multa diária. De conseqüência, não demonstrados atos de turbação almejados no pedido contraposto, de rigor se apresenta a improcedência deste pedido.

(4) – Conhecido e provido o pedido principal (interdito proibitório) e, por conseqüência lógica, improcedente o pedido contraposto, transitado em julgado, compete ao magistrado de piso, ao depois do processo ser baixado, expedir o mandado proibitório e a cominação pecuniária imposta pelo acórdão.

(5) – Reside nos autos a inversão do ônus da sucumbência, não se falando em honorários recursais, segundo entendimento do STJ, na situação concreta.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Colenda Câmara.

CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, posteriormente substituído pelo seu espólio ingressou perante o Juízo de Direito da Comarca de Sorrido com uma ação de INTERDITO PROIBITÓRIO em face de RAFAEL ARCANGELO DEBASTIANI e DANILO JOAO DEBASTIANI, todos identificados e representados nos autos. Afirmou ser possuidor de uma área de terras, junção de vários lotes, totalizando 1.695,19 hectares, remanescente da Fazenda Araçatuba, região de Nova Ubiratã, exercendo posse mansa e pacífica desde o ano de 1975. Que, em 12/10/2004, segundo informações de seus empregados, nominando-os, que realizavam serviços de picadas foram ameaçados e tentaram suspender os trabalhos, dizendo que iam destruir os marcos divisórios e construir benfeitorias até dos limites de sua propriedade. Almejou liminar e, em relação ao mérito, procedência daquela ação e as cominações decorrentes dela a serem impostas aos réus, ora apelados. Houve indeferimento da liminar pelo magistrado que presidiu a audiência de justificação. Houve contestação do pedido e, de igual forma foi contraposta a pretensão, anotando-se que a situação é inversa. A ação foi julgada improcedente e procedente a pretensão contraposta, condenando o autor a abster de ameaçar ou turbar a posse do mesmo. Condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnada.

DO RECURSO – Sustenta o recurso que o magistrado de piso, ao prolatar a sentença, desconsiderou as provas orais trazidas nos autos e interpretação equivocada em relação às provas orais produzidas pelo apelado. Anotou, de outro lado, equivocada interpretação em relação ao laudo pericial que, ao contrario, fora totalmente favorável ao apelante. Almeja de conseqüência a procedência da ação e improcedência do pedido contraposto e as cominações decorrentes da reforma. DA RESPOSTA - Por outro lado, escudado ainda em depoimentos de testemunhas e em relação à própria pericia, DANILO JOAO DEBASTIANI apresenta resposta ao recurso aviado, pugnando pela manutenção da sentença.

É o necessário, demais aspectos serão dissecados no voto, em todos os seus aspectos.

Determino inclusão em pauta de julgamento, com as providências necessárias.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Colenda Câmara.

O relatório, em apertada síntese, traduz a natureza da lide e os limites do recurso. De igual forma, a apelação devolve ao Tribunal toda matéria fática existente nos autos, embora, a sentença, de forma parcial não tenha utilizada, aspecto preliminar.

Em seqüência, deve ser visto, que a questão controvertida nos autos, como bem anotado na sentença recorrida, diz respeito a posse de 453,01 hectares de um imóvel rural localizado no município de Nova Ubiratã. Tanto o autor/apelante como os requeridos/apelados, afirmam que detém direitos de posse sobre o referido imóvel, embora, de início, a liminar tenha sido indeferida em face de ausência de turbação. De igual forma, os argumentos trazidos pelas partes litigantes desbordam dos limites da lide, em relação ao pedido, quer na inicial, quer no pedido contraposto em sede de contestação.

Prosseguindo, anoto que o pedido contraposto em sede de contestação, dado ao caráter dúplice da ação possessória, teve ressonância jurídica do prescrito no artigo 922 do CPC/73, aplicável no caso – tempus regit actum – reproduzido pelo artigo 556 do vigente diploma legal.

Por tudo que se extrai, verifiquei que o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, estribou-se em laudo pericial, fez vistas grossas as provas orais, estas importantes em relação ao instituto da posse, desconsiderando, ainda, outros documentos existentes nos autos.

Com relação a prova pericial, o magistrado assim fundamentou:

‘Conforme perícia realizada nos autos, a área litigiosa é de 453,01 hectares, toda coberta de vegetação nativa típicas do cerrado, não há sinais de exploração econômica. Ressalta que o picadão aberto entre as áreas dos requeridos (Fazenda Nova Roma) e a área do litígio (‘L1 – L2’) foi realizada em 2004, assim como que o marco L2 foi colocado a partir da mesma área, confirmando as alegações que essa divisa não foi feita na área em 1988’. (sic).

Anotou, ainda, que, conforme o laudo pericial acostado aos autos, os marcos existentes (L3 – L4 – L5) que seguem a extensão da área até o Rio Ferro, foram colocados em 2004, com características compatíveis com a vigência da legislação de georreferenciamento, contudo consta nos autos que os marcos foram substituídos pela empresa JM AMBIENTAL na referida data.

E, em face destes aspectos, concluiu que não assistem razões ao autor e, em contrapartida, razões existem para os réus em relação ao pedido contraposto julgado procedente.

Feitas estas questões, deve ser visto, em seqüência, que a ação possessória proposta é de INTERDITO e, neste aspecto, visa tão somente assegurar a posse, independentemente de qual direito real lhe tenha dado causa. Tais direitos são protegidos por meio das ações petitórias, ou seja, àquelas que tem a propriedade outro direito real como fundamento do pedido.

Não se pode esquecer que, em relação aos limites da lide – INTERDITO PROIBITÓRIO – deve ser proposto quando houver ameaça à posse, um risco eminente, seja de esbulho ou turbação.

Por tais aspectos, não deve deixar de ser considerado que, quer no pedido inicial, quer no pedido contraposto, as respectivas áreas ainda não foram esbulhadas e, de conseqüência, ainda estão na posse das partes litigantes (autor e réus).

Discute-se, portanto posse. E, para configurar posse, não se pode olvidar que a mesma deriva de um fato, fato este que tanto o autor na inicial, como o réu no pedido contraposto, afirma terem sobre o local. Deve ser visto, por outro lado, que a sentença recorrida, fez vistas grossas em relação as provas orais trazidas nos autos e outros documentos que, de forma subsidiária, registraram questões pertinentes aos limites da lide – posse e suas conseqüências.

E, como se discute posse, analisando a prova pericial, de fls. 283/284, em respondendo a quesito formulado pela parte requerida, destaco:

(1) Queira o Sr. Perito informar há quanto tempo a Fazenda Nova Roma da família De Bastiani existe no local do litígio, isto é, há quanto tempo a família De Bastiani está estabelecida no local do litígio?

Resposta- No âmbito pericial, não foram encontrados elementos que concluam que a posse da área demandada pertença aos réus, tão pouco dizer o tempo de posse’. (sic).

Deve ser visto, por outro lado que, em data de 11/04/2018, foi declarado o término da instrução processual e as partes intimadas a apresentarem memoriais finais.

Conforme depoimento da testemunha MAURICIO SANTINO PEREIRA, este informou ao juiz que se encontra na área desde o ano de 1980, afirmando, ainda, que a posse da citada área pertence ao autos. Narra este, por outro lado, ameaças feitas por parte dos réus, todas as vezes que eram necessárias fazer manutenção, estas consistentes na limpeza da área do picadão. Que, no ano de 2011 as ameaças passaram a ser mais contundentes, o que fez com que fossem lavrados Boletins de Ocorrências.

Realmente, em 30/07/2011, compareceu MAURÍCIO SANTINO PEREIRA perante o 2o Pelotão de Policia de NOVA UBIRATÃ, lavrando o seguinte BO. (fls. 218).

‘Compareceu na sede deste 2o Pelotão PM, a vítima que é gerente da fazenda São Carlos e a testemunha na data e hora acima mencionadas que narraram o seguinte fato ocorrido; Que pelas 08 horas 45 minutos a vitima recebeu uma ligação do número telefônico669955-9164 do suspeito; que através deste telefonema o ameaçou de morte ele e seu patrão proprietário da Fazenda São Carlos o senhor Carlos Antonio Nogueira Junior; ainda disse que se eles eram um bando de grileiros de terras; vagabundos e ladrão; que qualquer um que fosse alinhar uma das divisas de terra, nos fundos e lateral da referida fazenda que faz divisa com a propriedade do suspeito iria matar quem for lá. (sic).

Em 01/11/2011, foi lavrada a seguinte ocorrência (fls. 217):

‘Narra o comunicante MAURÍCIO SANTINO TEIXEIRA, gerente da Fazenda Rio Ferro, que contratou o senhor JOSE ROCHA, topógrafo, para fazer serviço referente a alinhamento de divisa com a fazenda do senhor DANILO DEBASTIANI; que compareceu no local durante a realização dos serviços, que falou para o senhor José, em tom de ameaça que não aceitava ninguém na divisa de sua propriedade; quem ali ficasse ele mataria ou iria mandar matar, referindo a as pessoas de CARLOS NOGUEIRA JUNIOR o proprietário da FAZENDA RIO FERRO, MAURÍCIO SANTINO TEIXEIRA ou o Senhor SERGIO NICOLA prestador de serviços para a FAZENDA RIO FERRO’. (sic).

Estes BO’s guardam sintonia quando, em juízo, respondendo a pergunta formulada pelo advogado do requerido; disse que em relação as ameaças, estas passaram a ser pesadas e somente entrava na área acompanhado de três ou quatro pessoas, pois, sozinho não tinha condições nenhuma de ir. Pretendeu desmistificar esta testemunha o requerido quando, perguntando ao MAURICIO, quem está na posse do imóvel e ele respondeu NÓS. Ora, afirmando que a posse é sua, aspecto tratado como relevante para anotar descrédito em relação ao que disse é muito simples. NÓS - significa a testemunha, na qualidade de preposto do autor, juntamente com este. A interpretação diversa, a meu ver, traduz apenas desinformação a respeito da questão posse e do direito a quem a mesma pertence.

Por outro lado, analisando o depoimento prestado pela testemunha do autor ADALBERTO APARECIDO FABRÍCIO, este, na qualidade de corretor naquela região, afirmou que os requeridos apenas adquiriram 400 hectares de Carlos Antonio Nogueira, destacada de uma área maior da Fazenda Araçatuba e que, inclusive, este não pagou o valor total acertado. Afirmou, ainda, que trabalhou na área objeto desta demanda e os requeridos sempre afirmavam terem área maior, sem, contudo provar nada a respeito.

Comparando estes depoimentos com os depoimentos colhidos das testemunhas arroladas pelo réu, ELEMART GEHM, LAURI SCHURMANN, ALCEU CALDART, ANTONIO LUDOVICO DANIELE e também o informante JOSE RAIMUNDO DA SILVA, estas, embora anotando limites da propriedade do réu. E, apenas informam que tomaram conhecimento dos fatos por informações de terceiros e não afirmaram a existência de tentativa de esbulho por parte do autor, via de seus empregados.

Ora, se as próprias testemunhas do réu, em juízo, afirmam sobre inexistência de tentativa de esbulho por parte do autor, estando a questão apenas alinhada em posse, quanto suficiente, a meu ver, a improcedência do pedido contraposto em sede de contestação.

No caso, o INTERDITO PROIBITÓRIO e de caráter preventivo, isto é, impedir a turbação e/ou o esbulho, este é o limite da lide e, desta forma, o que deve ser visto, realmente, quem provou que estava na posse da citada área em litígio e, segundo vejo as provas, em relação ao pedido contraposto de turbação, não aconteceu.

E não aconteceu porque, tanto em relação ao INTERDITO PROIBITORIO como no que tange a TURBAÇÃO, as respectivas áreas continuam na posse dos litigantes. A turbação ocorre quanto um terceiro impede o livre exercício da posse sem que o legítimo possuidor a perca.

E, diga-se de passagem, embora pedindo turbação em sede de pedido contraposto, o magistrado de piso, de forma equivocada, sentenciou como se fosse mero interdito possessório e o apelado sequer ingressou com embargos de declaração, tacitamente confessando que, em relação a sua área, nunca perdeu sua posse o que me leva dar mais valor às provas produzidas pelo apelante/autor.

E a verdade dos autos, segundo vejo estes fatos concretos. Desta forma, divergindo do posicionamento adotado pelo magistrado quando, fazendo suas razões, decidiu esta ação de cunho possessório com elementos estranhos ao mesmo, sendo a posse derivada de fatos, concluo que, em nenhum momento restou positivado de que os autores estavam tentando turbar a posse do réu e, de conseqüência, segundo penso, é este que, em verdade, estava turbando a posse do autor.

Para eventuais questões de divergências de limites, se for o caso, existem as ações próprias estabelecidas por lei e não podem ser discutidas em sede de interditos possessórios, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários.

Acerca do instituto do interdito proibitório, Orlando Gomes ensina:

"O interdito proibitório é ação possessória, de caráter preventivo, para impedir turbação ou esbulho. O possuidor ameaçado de sofrê-los previne o atentado, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Para impetrar o interdito proibitório, basta que o possuidor receie de ser molestado em sua posse. A pretensão dirige-se contra quem tenta a turbação ou o esbulho. A ação preventiva do possuidor tem cabimento tanto quando há ameaça de turbação como de esbulho". (In: Direitos Reais, 18a ed., pg. 94, Rio de Janeiro, Forense, 2002)

Conforme disserta DANIEL AMORIM DE ASSUNÇÃO NEVES:

‘A ação de interdito proibitório tem nítida natureza inibitória, voltando-se para evitar que a ameaça de agressão à posse se concretize. (...) De qualquer forma, o que se busca com tal demanda judicial é evitar a prática do ato ilícito consubstanciado no esbulho ou na turbação’. (fonte Google).

O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena pecuniária, nos termos do artigo 567 do CPC, in verbis:

‘O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho eminente, mediante expedição de mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito’.

No conceito de prova, temos que esta deve ser encarada como todo e qualquer elemento material dirigido e colocado à disposição do juiz ou do órgão colegiado (em grau recursal) para esclarecer o que foi alegado pelas partes, especialmente situações fáticas, que é o caso em comento. Tem-se, por outro aspecto, que o objeto da prova são os relevantes fatos controvertidos, no caso, a questão posse levantada pelo autor na inicial e a do réu trazida no pedido contraposto.

De outro lado deve ser analisada em todo o contexto os autor, numa análise de persuasão racional, livre convencimento motivado e fundamentado do juiz, sistema adotado no Brasil, dentro da dicção do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por sua vez, cabe ao autor da ação demonstrar que estão presentes os requisitos da proteção possessória pretendida, isto é, a ameaça perpetrada pelos réus de tentativa de turbação ou esbulho. De outro lado, em existindo pedido contraposto, este mesmo ônus é carreado para a parte ré e, para ambos, se aplica o prescrito no artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil que reproduziu o artigo 927 e seus incisos do CPC revogado.

Assim, os requisitos autorizadores do interdito proibitório, tratado pelo autor e do turbação elencada pelos réus no pedido contraposto (artigo 567 do CPC), no caso concreto, cotejando as provas existentes nos autos, estão comprovados já que, até o próprio requerido, via de seu advogado, quando da informação de quem estava na posse procurando resposta da testemunha do autor MAURICIO SANTINO PEREIRA, este, afirmando NÓS, o preposto e o patrão, é aspecto que, baixando os fatos à realidade, se tornou incontroverso.

Assim, demonstrados estão a posse e a tentativa de esbulho, esta concretizada pela ameaça por parte dos réus, dentro do que, a respeito, já pronunciou o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘Reconhecidos os pressupostos para a propositura da ação possessória – interdito proibitório – deve ser deferida, com escopo de evitar-se atos de agressão à posse. Isso ocorre porque, para o exercício do interdito proibitório, a p0arte necessita demonstrar a posse, alem, da ameaça de turbação e esbulho’. (STJ, AGint nos EDcl no REsp 243841-MS), julgado em 26/09/2017).

Do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encarto neste acórdão os seguintes julgados.

‘O interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça, a teor do que dispunha o art. 932 do CPC/1973 (Art. 567 do CPC/2015). 2. No caso, restou demonstrada não só a posse pretérita da área pelo autor, como também a ameaça da posse pelo réu. 3. Portanto, tendo o autor demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, e não tendo o réu desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia, a reforma da sentença é medida que se impõe. 4. Inviável o acolhimento de pedido contraposto, no sentido de deferir a reintegração de posse aos réus sobre área remanescente à do litígio, se ausente a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC. N.U 0001339-96.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)’.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA POR DOCUMENTOS E OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO E/OU ESBULHO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que lhe proteja da turbação ou do esbulho iminente por meio de mandado proibitório. Tendo a parte autora cumprido com o seu ônus processual, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrando, por documentos, laudo pericial e oitiva de testemunhas em audiência de instrução, que a posse anterior está na iminência de sofrer turbação ou esbulho, é de se julgar procedente o pedido inicial. (N.U 0004560-63.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)’.

Desta forma, salientando nas orientações de MOACYR AMARAL SANTOS que alude “os meios de prova não são criações abstratas da lei, mas generalização de experiência’, aplicando-se o livre convencimento, discordo do posicionamento adotado pelo juiz e, no caso em apreço, a questão deve ser de procedência da ação de INTERDITO PROIBITORIO e improcedência da MANUTENÇAO DE POSSE almejado pelos réus no período contraposto, já que, ao contrário do constante da sentença, foi este o pedido apresentado.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em conseqüência, julgar procedente a ação de Interdito Proibitório proposto pelo autor CARLOS ANTONIO NOGUEIRA e julgar improcedente o pedido contraposto (Manutenção de posse) formulado pelos requeridos RAFAEL ARCANJO DEBASTIANI e DANILO JOÃO DEBASTIANI, invertendo o ônus de sucumbência. Determino que, ao depois de transitar em julgado, baixado os autos à instância de piso, para que seja expedido o devido e necessário MANDADO PROIBITÓRIO para que os requeridos de abstenham dos atos preparatórios de turbação, sob pena de multa pecuniária que, desde já, arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RAC no 0000108-80.2004.8.11.0107

APELANTE
:
CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

APELADOS
:
RAFAEL ARCANGELO DEBASTIAN e DANILO JOÃO DEBASTIANI

VOTO - VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
27/05/2020
, em que o ilustre Relator,
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
deu provimento ao RAC no 0000108-80.2004.8.11.0107
, para reformar a sentença de 1o grau de jurisdição que
julgou improcedente
a
Ação de Interdito Proibitório no 88/2005 – Código no 22712
-, e
procedente
o
pedido contraposto
, para fim de conceder a tutela inibitória contra o autor, determinando que este se abstenha de ameaçar e turbar a posse dos requeridos.

Na concepção do digno relator, restou demonstrado nos autos os requisitos da ação possessória (interdito proibitório), razão pela qual entendeu que a
ação deveria ser julgada procedente
, determinando que a parte contrária se abstenha de atos preparatórios de turbação, sob pena de multa diária e, por consequência lógica, declarou a improcedência do pedido contraposto, diante da ausência de comprovação dos atos de turbação.

Pedi vista dos autos para melhor análise. A 1a Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
CARLOS ANTONIO NOGUEIRA
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Interdito Proibitório no

88/2005
e
procedente
o
pedido contraposto
apresentado
RAFAEL ANCANGELO DEBASTIANI
e
DANILO JOÃO DEBASTIANI
, requeridos da ação possessória

Analisando detidamente os autos, denota-se que o autor da possessória declarou
ser possuidor de uma área de terras, junção de vários lotes, totalizando 1.695,19 hectares, remanescente da Fazenda Araçatuba, região de Nova Ubiratã, exercendo posse mansa e pacífica desde o
ano de 1975
.

Informou o autor que, em
12/10/2004
, quando os seus empregados estavam realizando trabalhos de reavivamento de picada nas dívidas entre a sua área e dos requeridos, foram ameaçados por estes, que tentaram paralisar os trabalhos, dizendo que iriam destruir os marcos divisórios e construir benfeitorias até dos limites de sua propriedade.

Por outro lado, a parte requerida contestou a ação e apresentou PEDIDO CONTRAPOSTO, alegando que a situação é inversa.

Esclareceram que no local nunca houve qualquer picada a ser reavivada. Afirmaram que os prepostos do autor adentraram na sua área altas horas da madrugada pelo imóvel do vizinho e criaram uma divisa onde nada existia, através de novas picadas.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a ação de interdito proibitório, como espécie do gênero ação possessória, possui natureza protetiva. Trata de discussão essencialmente relativa à posse do imóvel, não analisando questões relativas à propriedade.

É cediço ainda que para a propositura da Ação de Interdito Proibitório, não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos. Basta que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta em relação à sua posse.

A matéria em questão regula-se pelos
artigos 561 e 567, ambos do CPC/15
(antigos artigos
927 e 932, ambos do CPC/73
), que assim dispõem:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

"
Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
"

Sobre o interdito proibitório, ensina
MARIA HELENA DINIZ
:

" Interdito proibitório é a proteção preventiva da posse ante a ameaça de turbação ou esbulho, prevista no artigo 1.210, 2a parte, do Código Civil, segundo o qual, o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da violência eminente. Nesse mesmo sentido, os arts. 927 e 932 do Código de Processo Civil. Assim, o possuidor direto ou indireto ameaçado de sofrer turbação ou esbulho, previne-os, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Tal interdito proibitório só produz seus efeitos depois de julgado por sentença. Procedente a ação, o magistrado proíbe o réu de praticar o ato, sob pena de pagar multa pecuniária, inclusive perdas e danos, em favor do próprio autor ou de terceiros.

Para propor esta ação, basta que o autor tenha um receio fundado ou justo de que a violência virá, pouco importando a intenção do réu em praticar ou não a turbação ou esbulho, evitando, dessa forma, a consumação do fato não querido
"
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 18a ed., São Paulo: Saraiva, 2002, v. 4, p. 80-81).

Em outras palavras: a ação de interdito proibitório tem natureza
“preventiva, destinada a evitar que se consume turbação ou esbulho possessório. E, por ser preventiva, parte não de um fato consumado (a turbação ou o esbulho), mas da desconfiança fundada de que uma ou outro pode, a qualquer momento, ocorrer."

(SÉRGIO SAHIONE FADEL,
in
"Código de Processo Civil Comentado", vol. V, 2a tiragem, José Konfino Editor, 1974, p. 67):

Assim, por meio do interdito, o possuidor pede a prestação jurisdicional para que se lhe assegure o direito de ver impedida iminente turbação ou esbulho. Para tanto, o autor deve comprovar a presença dos requisitos exigidos pelos artigos acima mencionados.

De igual sorte, devido ao caráter dúplice das ações possessórias, o réu pode formular
PEDIDO CONTRAPOSTO
, todavia, também deve comprovar a turbação ou esbulho praticado pelo autor.

No caso em comento, a análise da questão deve se pautar tão somente no preenchimento dos requisitos legais do interdito proibitório:
a)
a posse do autor;
b)
a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu;
c)
justo receio de ser efetivada a ameaça. De modo que ausente qualquer desses requisitos, a proteção possessória deve ser afastada.

De igual modo, o pedido contraposto deve também preencher os mesmos requisitos.

Conforme relatado, n
a peça inicial, o autor informou ser proprietário e possuidor de
1.695,19 hectares
, remanescente da Fazenda Araçatuba, cuja posse remonta ao ano 1975, apresentando os mapas de
ID no 22470044
.

Por sua vez, os requeridos alegam ser possuidores da Fazenda Nova Roma, com área de
971,53 hectares
, cuja posse antecede ao ano de 1986.

Incontroverso nos autos que o objeto da ameaça se encontra sobre uma porção de terras, com
453,01 hectares
.

Através dos mapas de
ID no 22471479
, os réus defenderam a tese de que a área da Fazenda Nova Roma faz divisa com o Rio Ferro, e apontam o local onde seria a divisa dos imóveis das partes. Na concepção do autor, a área dos réus não se estende até o citado rio.

Diante de tal disputa, o Juiz singular deferiu prova pericial, com a finalidade de verificar a existência e data de realização de picadas e marcos nas divisas das áreas em litígio.

Analisando a perícia técnica de
ID no 22476034
, denota-se que esta
consistiu no estudo do processo e documentos técnicos nele encartados, em vistoria na área do litigio, tomada de coordenadas geográficas em campo, fotografias da área litigiosa tiradas pelo
expert
, análise e interpretações de imagens orbitais e análise e interpretação das informações obtidas em campo.

Segundo a perícia, seguindo as informações dos croquis apresentados pelo autor, tem-se que a Fazenda Araçatuba é formada pela poligonal composta pelos vértices:
L1-L2-M4-M3-V1-V2-V3-L4-L5-L1
, sendo os trechos
V3-L4 e L4-L5
materializados pelo Rio Ferro. Considerando o polígono formado pelos vértices acima, verificou-se que a Fazenda Araçatuba possui uma área de terras com aproximadamente
2.635,66 hectares
.

Por outro lado, a Fazenda Nova Roma, levando-se em consideração as informações prestadas pelos réus, é formada pela poligonal composta pelos vértices:
L1-M1-M2-M3-M4-L2-L3-L4-L5-L1
, sendo que as áreas que as partes alegam ser possuidoras, apresentam dimensão de
453,01 hectares
, cuja poligonal é representada nos mapas apensos pelos vértices
L1-L2-L3-L4-L5
. As coordenadas georreferenciadas de cada vértice também são apresentados nesses mapas.

Confira os mapas, conforme imagem do satélite LandSat 5, sensor TM, fornecida pelo INPE:

Denota-se dos mapas que a área objeto da lide (LI-L2-L3-L4-L5), guarda relação com os vértices da área dos réus (L1-M1-M2-M3-M4-
L2-L3-L4-L5-L1
) sendo materializada pelo Rio Ferro.

Ademais, da prova pericial, verifica-se que a área litigiosa é, em sua totalidade, revestida por vegetação nativa, com características entre floreta e cerrado, não sendo observado estoque madeireiro com potencial para exploração comercial. Constatou-se, em campo, que parte da mata sofreu incêndio florestal, o qual, através da análise de imagem de satélite, pode-se determinar a época de sua ocorrência - ano de 2004.

No segmento de reta L1-L2, onde o requerente sustenta ser a divisa entre as glebas das partes, há um picadão/estrada que materializa o trecho. Esse picadão/estrada foi edificado com trator no período entre 11 de outubro de 2004 e 14 de dezembro de 2004, conforme demonstram, respectivamente.
Entretanto, não é possível dizer se anteriormente havia ou não uma picada simples, vez que há limitação visual quanto à visualização de picadas de pequeno porte
(feitas por facão e/ou foice) por meio de imagens de satélite.

No segmento de reta L2-L3 e L3-L4-L5, o qual os requeridos defendem se tratar da divisa entre os imóveis das partes, por meio de análise multitemporal de imagens de satélites,
observa-se que a divisa da área se entende até o RIO FERRO
,
não havendo vestígios dos marcos e picadas conforme alegado pelo autor em sua inicial
.

Na divisa da área da lide representada pelo segmento de reta L3-L4, durante a vistoria, não foi encontrado indício que apontasse a existência de uma picada nesse trecho
.

Portanto, pela prova pericial, não há elementos suficientes de comprovação de que o autor exerceu posse sobre a área litigiosa, e muito menos que sofreu ameaça
de turbação ou de esbulho por parte dos réus ou justo receio de ser efetivada a ameaça.

Além da perícia técnica não ser nem de longe favorável à alegada posse do autor, certo é também que desde o início da lide as assertivas apresentadas na petição inicial não guardam consonância com os depoimentos de suas próprias testemunhas, inclusive de seu antigo funcionário, o que cai por terra a narrativa da petição inicial.

Aliás, na audiência de justificação prévia, as testemunhas do autor contrariam a própria tese trazida na inicial, especialmente no tocante à aludida ameaça e eventual retirada de madeiras pelos réus,
tanto é que a liminar foi indeferida
. Confira um fragmento da decisão singular, a qual destoa da narrativa do autor na inicial:

“(...) Em que pese ter ouvido do réu Danilo de Bastiani que não era para ele e demais prepostos do demandante adentrarem na área porque a mesma era sua (Danilo), fato ocorrido em setembro/2004, declarou que depois disso,
em outubro, no dia 11 ou 12, voltou aquele local para revitalizar a picada que divide as fazendas dos litigantes e lá trabalhou normalmente, ou seja, a ameaça não persistiu
.

E como está grafado no depoimento de fl. 58:

“que
no mês de setembro passado
, em dia que exatamente não se recorda estava mostrando parte da fazenda a pessoa de Giacomelli..., enquanto lá estavam
o réu Danilo apareceu e disse que não era para o depoente e demais prepostos do autor adentrarem na érea porque a mesma era ‘dele’ (Danilo)”
,

“
posteriormente, no dia 11 ou 12 de outubro/2004
, com o propósito de ‘revitalizar a picada’ de divisa das Fazendas Araçatuba (propriedade do autor) com a do Senhor Rafael Debastiani,
voltou aquele local e trabalhou normalmente, ninguém lhe molestou ou ameaçou
” (d.n).

Considerando, então, o teor dessas declarações e que a outra testemunha ouvida (Benedito Antônio Delfino) não se pronunciou sobre a ventilada agressão a posse
(vide fl. 60), acredita-se que a moléstia pode até ter ocorrido, mas, além de não ter sido rigorosamente séria ou fundada, perdeu-se no tempo porque depois do evento o autor voltou a circular na área sem empecilhos, via de seus prepostos.

Sob outro prisma também se vislumbra a inexistência da fumaça do bom direito em favor do demandante.

Sucede que, conquanto a alegação exordial trilhe no sentido de que os réus pretendiam invadir o imóvel com o objetivo de extrair e retirar madeiras, pela oitiva das testemunhas restou configurado que na área do suposto conflito sequer há madeira em quantidade e qualidade que economicamente justifiquem a extração
.

Nesse sentido afirmou MAURÍCIO SANTINO TEIXEIRA, repita-se, funcionário que bem conhece o imóvel e que trabalha com o autor desde janeiro de 1980
, verbis:

“
a área
(onde estava quando da dita ameaça
)

não se encontra aberta, possuindo ‘cerrado médio’, esclarecendo que é fraca de madeira para extração e serraria
” (fl. 58, in medius).

No mesmo sentido destacou BENEDITO ANTONIO DELFINO, técnico agrimensor, que também conhece o imóvel em litigio porque nele fez trabalhos de topografia.

Disse a referida testemunha:

"
a área verde contida na parte de propriedade do autor constitui-se em cerrado de transição, ou seja, tipo de vegetação que não possui madeira para extração economicamente rentáve
l
, podendo existir uma ou outra arvore apenas com madeira ‘frondosa”’ (d.n).

“
pela foto que lhe é mostrada não há nenhum vestígio de extração de madeira na referida área Verde, até porque ‘nas áreas em que se extrai madeira existem estradas abertas pelos madeireiros, sendo de fácil identificação
” (fl. 60, parte final).

Em suma, como dos depoimentos testemunhais não restou caracterizada e comprovada a moléstia a posse nos termos postos exordialmente,
INDEFIRO a liminar pleiteada
.”
Grifei
.

Percebe-se que desde a audiência de justificação prévia, as testemunhas arroladas pelo autor, sendo uma delas seu antigo funcionário (contratada em 1980) e que se encontrava no local, afirmou que
ninguém a molestou ou ameaçou
, seja no mês de setembro/2004, seja no mês de outubro/2004, bem como a outra testemunha foi clara ao declarar que o tipo de vegetação é fraca e não possui madeira para extração economicamente rentável. Portanto, as duas situações foram contrárias ao narrado na peça inicial, a qual sustenta que ocorreu a ameaça e que a intenção dos réus seria a extração de madeiras.

Inclusive, as mesmas testemunhas que foram inquiridas na audiência de justificação, foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento, as quais nada acrescentaram quanto à posse e à ameaça de turbação do autor, assim sendo,
a improcedência da ação inibitória, ante a ausência dos requisitos legais é medida que se impõe
, razão pela qual, neste ponto, com a devida vênia do nobre relator, a sentença singular deve ser mantida.

Quanto ao
PEDIDO CONTRAPOSTO
, os requeridos demonstraram que a sua área se estende sim até a beira do
Rio Ferro
, conforme demonstrado na perícia técnica, bem como que houve a aludida ameaça de esbulho e/ou turbação, inclusive, neste particular, as testemunhas foram unânimes, dentre elas, confinantes com área dos réus. Confira:

A testemunha
ANTONIO LUDOVICO DANELLI,
lindeiro da área litigiosa (
ID no 22481473
) :

“(...) Respondendo ao questionamento do Juízo afirmou que veio para Nova Ubiratã em 2003, e trabalhou no local próximo ao litígio até 2007;
disse que era vizinho da família Debastiani; declarou que a lavoura do depoente

era aberta e a dos Debastiani, as direitas, era mato e perto da sede era

lavoura
; que quando chegou ao local não haviam indícios de invasão;
afirmou que não conhecia

Carlos Nogueira
, e
não tina posse no local
, ao contrário do que afirmou de modo equivocado na exordial, que era desconhecido por toda a comunidade;
disse que plantava a partir do Rio Ferro “até um triangulo em cima” na divisa com eles a Família Debastiani
;

Indagado pelo Juízo afirmou categoricamente que não existia marco no “trajeto sentido rio”; disse que a última vez que esteve no local foi para colher capinzinho para a família Debastiani, entre os anos de 2012 e 2013.
Afirmou de modo peremptório sobre a Familia Debastiani: sempre estiveram no local", que plantam, tem benfeitorias e sempre moraram ali; afirmou adiante textualmente que reconhecia a família Debastiani como lindeiro até Rio Ferro
, dizendo:
“sabia que era até no rio
.P
erguntado sobre a abertura da picada com o trator de esteira, do ponto L1 ao ponto L2; afirmou que o trabalho foi até a noitinha e de manhã a apareceu aberta; que viu o rastro de esteira, mas não sabe como o mesmo chegou até lá; declarou que no local onde o trator de esteiras abriu o picadão não existiam picadas anteriores
;

disse que não sabe que abriu a picada,
no intervalo entre a tardinha e o outro dia de manhã
, não viu ninguém trabalhando, não viu o trator de esteiras, e nem viu o caminhão que transportou (...)”

Testemunha
LAURI SCHURMANN
(
ID no 22481473
):

“(...)Respondendo questionamento do Juiz a
testemunha afirma que somente conhece o réu, não conhecendo o autor; disse que trabalhava para o lindeiro do réu, Sr. Jairo Saenger, nos anos de l995 e 1996;

disse que ouviu falar “muito pouco” da Fazenda Araçatuba
;
disse

que a divisa da área do réu

com Jairo Saenger era aberta até o rio (Ferro);
disse ao Juiz que por várias vezes, passou na divisa do outro lado (pontos M2 a L4 do mapa de fl. 303), e
que aquela picada tinha mais de metro e fora feita a mão, assegurando também ao Juiz que o os Debastiani a limpavam
; disse que nunca soube de litígios possessórios no local;
disse que reconhecia a divisa dos réus até o Rio Ferro;

disse que viu marcos na beira da estrada e no Rio Ferro, e que desde a estrada até o rio a área era única
; afirma saber que a família Debastiani plantava na frente da área e que o resto era mato; ratificou que não havia divisão no meio da área antes do Rio Ferro, e que somente haviam marcos na beira do Rio Ferro e na estrada, ou seja, nos pontos M1 a L5 e M2 a L4 do mapa de fls. 303.

Respondendo às perguntas do advogado do réu disse que nunca viu a picada entre os pontos L1 e L2 do mapa de fl. 303;
disse que a área era una e que não tinha travessa e nem marco lá referindo-se aos pontos L1 e L2 do mapa de fl. 303
;
disse que na beira do Rio Ferro existiam marcos de madeira nos pontos L4 e L5, e que do ponto L4 para cima seguia uma picada de mão
. Respondendo aos questionamentos do advogado do autor asseverou não conhecer a Fazenda Araçatuba, óo de ouvir falar; disse desconhecer que a Fazenda Araçatuba fizesse divisa com o Sr. Jairo Saenger (...)”.

A testemunha
ELLEMAR GEHM
(
ID no 22481473
):

“(...) Questionado pelo Juízo se conhecia o local onde se instaurou o litigio respondeu que conhecia aquilo ali desde 1986
;
afirmou saber que quem se diz proprietário da área em litígio é o réu; disse que pelo que soube em 1986 os Debastiani adquiriram a área do autor
; afirma que serrou madeira para o Debastiani fazerem em barracão em cima daquela propriedade. Perguntado pelo MM. Juiz qual o
tamanho da área dos Debastiani, foi respondido que ia daqui de cima da estrada até o Rio Ferro
, lá embaixo, passando a descrever a área;
disse que não tem andado naquele local, mas já andou muito ali; disse que a área, na época, tinha um cerrado, e que a parte da frente tinha um pequeno quebrado e as duas picadas na lateral
.
Quando lhe foi mostrado o mapa do local pelo Juízo, para que identificasse as divisas, afirmou que de um lado a divisa era a estrada e que no outro, na beira do Rio Ferro tinha um marco altinho assim apontadinho.

Perguntado sobre a área em litigio respondeu: que na época era tudo uma só, da estrada até no rio, assegurando que era área do Debastiani, e que foi essa a área que ele havia comprado:
daqui da estrada até na beira do rio
. Perguntado se sabia se hoje quem estava na posse respondeu:
acho que quem tá’ em cima é quem tem posse, que é o Debastiani
.

Perguntado se havia alguma divisão (da estrada até o rio) foi categórico: “
não havia não
.

Mostrado pelo Juízo o mapa da área, com as divisas até o Rio Ferro
, disse: aqui eu andei muito tempo, desde 1986 até 1990. Perguntado pelo Juiz sobre a picada entre os pontos L2 e L4 respondeu
: aqui nessa picada em acompanhei um dia o Enio Debastiani, que nos cruzamos a pé, porque eles queriam ver como é que estava a divisa e não viu sinal de marco não
. Perguntado pelo Juiz sobre a posse do réu respondeu: plantavam aqui na frente, mostrando o mapa de fl.303.
Questionado sobre a parte dos fundos da posse do réu respondeu: era cerrado, mato. Perguntado pelo advogado do réu sobre os pontos Ml ao L5 e M2 ao L4 do mapa de fls. 303, respondeu que o marco do ponto M2 “era bem alto, e o dos fundos (beira do Rio Ferro, pontos L5 e L4
) eram baixinhos, de madeira de mato, apontadinhos.

Perguntado sobre as picadas do ponto M1 a L5 e do M2 ao L4 do mapa de fls. 303, disse que quando conheceu a área as divisas eram do marco L5 ao M1 e do marco L4 ao M2, afirmando: eram essas divisas, ou seja, da estrada ao Rio Ferro, em ambos os lados da posse, sem intersecções.

Respondendo o questionamento do advogado do autor disse que em 1986 conheceu a área e os Debastiani lhe disseram que adquiriram do autor; disse também que ia meio direto na área; disse também, respondendo ao advogado do autor, que conhecia os marcos, inclusive fazia a volta onde ficava o marco L5 do mapa de fls. 303
, sendo que os Debastiani sempre lhe pediam para não derrubar o marco. Respondendo o questionamento do advogado do autor, sobre a posse, afirmou que
sabia que os Debastiani eram donos porque externavam a posse
m(...)”.

TESTEMUNHA
ALCEU CALDARTT
– lindeiro da área dos réus (
ID no 22481473
):

“(...)

Indagado pelo Juízo respondeu que plantou na área vizinha a dos Debastiani por 05 anos, e sempre os reconheceu como vizinhos
; disse que lá laborou de 2003 até 2008, e que no
ano de 2003 a família Debastiani já estava lá
;

disse que não conheceu a Fazenda Araçatuba
. Respondendo o questionamento do advogado do réu, reconheceu no mapa de fl.303 onde
a família Debastiani plantava, pois era lindeiro e plantava ao lado;

disse de forma

categórica

que nunca houve picada no local marcado no mapa de fls. 303 como pontos L1 e L2: nunca houve picada; disse que respeitava a divisa do réu como sendo até o Rio Ferro
.

Perguntado se laborava naquele local quando foi aberta a picada com o trator de esteira (pontos L1 e L2 do mapa de fls. 303), assegurou que sim.

Inquirido sobre o trabalho com esteiras entre os pontos L1 e L2 afirmou
: a tardinha até o horário que trabalhou “não tinha nada” e no outro dia de manhã a picada estava aberta (...)”.

INFORMANTE
JOSÉ RAIMUNDO SILVA
(
ID no 22481473
):

“(...) Respondendo questionamento do advogado do réu disse que era chefe de campo da empresa JM Ambiental, tendo laborado nessa função por 07 anos;
disse que trabalhou no imóvel dos réu com a finalidade de fazer levantamento do perímetro da área, por ordem da empresa JM Ambiental (para fins de georreferenciamento); disse que a divisa do lado direito era aberta e na margem esquerda tinha uma picada; disse que para ter acesso ao fundo da área, desceu pelo Rio Ferro
, de barco, assegurando que quando chegou ao ponto L4 do mapa de fls. 303 avistou de longe um marco, a cerca de 10 metro da margem, que batia com as coordenadas que estavam em seu poder, afirmando que havia uma clareirazinha ao redor do mesmo;. disse que desceu do marco L5 até encontrar o marco L4; disse que na beira de rio, num período de 10 anos, em face da floresta fechar muito rápido, as picadas podem desaparecer, mas que quando lá esteve

observou nítida, e que a determinada distancia da margem do rio a mesma estava bem visível. No entanto afirmou que no L4 a picada não estava bem visível; disse que foi ele quem, laborando para a empresa JM Ambiental, procedeu troca dos marcos de madeira por marcos de concreto, em maio de 2004;
disse que desceu com Gilmar e Jilvan pelo Rio Ferro (do marco L5 ao marco L4), e que ele subiu a picada identificada pelos pontos L4 a M2 no mapa de fls. 303, a pé, tendo seu colega de trabalho o aguardado na sede da Fazenda Nova Roma. Afirmou que trabalharam no local por 05 dias, 04 pessoas, contando com ele; disse que queimadas, ou grande lapso temporal, podem fazer com que picadas, principalmente no cerrado, onde não existem, arvores grossas, desapareçam, ou que fiquem pouco visíveis
; disse que

nos 05 dias em que lá laborou não foi abordado por prepostos do autor.
Perguntado pelo advogado do autor afirmou que embora resida há 22 anos entre Sorriso e Nova Ubiratã, e 10 na cidade de Nova Ubiratã, nunca viu e nem conheceu Carlos Nogueira
(...)"

Portanto, as testemunhas dos réus foram unânimes e harmônicas de que a área dos réus (
FAMÍLIA
DEBASTIANI)
se estendia até o
Rio Ferro
, bem como foi aberta uma picada com trator de esteira, iniciando o trabalho à tardinha, e na manhã seguinte a picada estava aberta, com nítido esbulho da área dos réus.

Aliás, a prova testemunhal corroborou integralmente a prova pericial, pois um dos mapas acima mencionados, cuja data do satélite passou em
14/12/2004
, demonstra pela imagem, de forma clara, que a picada/estrada que materializa o segmento de reta L1 – L2, foi aberta indevidamente pelo autor na calada da noite.

Ainda conforme o laudo pericial acostado aos autos, os marcos existentes na área (L3 -L4 -L5) que seguem a extensão da área até o Rio Ferro, foram colocados em 2004 pelos réus, com características compatíveis com a vigência da legislação de georreferenciamento, contudo, consta nos autos que os marcos foram substituídos pela empresa JM Ambiental na referida data. A perícia relatou, ainda, que próximo ao marco “L3” foi encontrado um marco antigo, provavelmente instalado anos antes da propositura da ação.

Portanto, resta evidente que
os atos de ameaça de esbulho e turbação foram perpetrados pelo autor
ao tentar adentrar ao imóvel dos requeridos. Assim, também neste item, a sentença que julgou procedente o pedido contraposto deve ser mantido.

Ante o exposto, peço máxima vênia do douto relator para divergir de seu voto, de modo a
negar provimento ao recurso
, ficando inalterada a decisão singular.

Nos termos do artigo 85, 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

RAC no 0000108-80.2004.8.11.0107

APELANTE
:
CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

APELADOS
:
RAFAEL ARCANGELO DEBASTIAN e DANILO JOÃO DEBASTIANI

VOTO - VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
27/05/2020
, em que o ilustre Relator,
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
deu provimento ao RAC no 0000108-80.2004.8.11.0107
, para reformar a sentença de 1o grau de jurisdição que
julgou improcedente
a
Ação de Interdito Proibitório no 88/2005 – Código no 22712
-, e
procedente
o
pedido contraposto
, para fim de conceder a tutela inibitória contra o autor, determinando que este se abstenha de ameaçar e turbar a posse dos requeridos.

Na concepção do digno relator, restou demonstrado nos autos os requisitos da ação possessória (interdito proibitório), razão pela qual entendeu que a
ação deveria ser julgada procedente
, determinando que a parte contrária se abstenha de atos preparatórios de turbação, sob pena de multa diária e, por consequência lógica, declarou a improcedência do pedido contraposto, diante da ausência de comprovação dos atos de turbação.

Pedi vista dos autos para melhor análise. A 1a Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
CARLOS ANTONIO NOGUEIRA
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Interdito Proibitório no

88/2005
e
procedente
o
pedido contraposto
apresentado
RAFAEL ANCANGELO DEBASTIANI
e
DANILO JOÃO DEBASTIANI
, requeridos da ação possessória

Analisando detidamente os autos, denota-se que o autor da possessória declarou
ser possuidor de uma área de terras, junção de vários lotes, totalizando 1.695,19 hectares, remanescente da Fazenda Araçatuba, região de Nova Ubiratã, exercendo posse mansa e pacífica desde o
ano de 1975
.

Informou o autor que, em
12/10/2004
, quando os seus empregados estavam realizando trabalhos de reavivamento de picada nas dívidas entre a sua área e dos requeridos, foram ameaçados por estes, que tentaram paralisar os trabalhos, dizendo que iriam destruir os marcos divisórios e construir benfeitorias até dos limites de sua propriedade.

Por outro lado, a parte requerida contestou a ação e apresentou PEDIDO CONTRAPOSTO, alegando que a situação é inversa.

Esclareceram que no local nunca houve qualquer picada a ser reavivada. Afirmaram que os prepostos do autor adentraram na sua área altas horas da madrugada pelo imóvel do vizinho e criaram uma divisa onde nada existia, através de novas picadas.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a ação de interdito proibitório, como espécie do gênero ação possessória, possui natureza protetiva. Trata de discussão essencialmente relativa à posse do imóvel, não analisando questões relativas à propriedade.

É cediço ainda que para a propositura da Ação de Interdito Proibitório, não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos. Basta que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta em relação à sua posse.

A matéria em questão regula-se pelos
artigos 561 e 567, ambos do CPC/15
(antigos artigos
927 e 932, ambos do CPC/73
), que assim dispõem:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

"
Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
"

Sobre o interdito proibitório, ensina
MARIA HELENA DINIZ
:

" Interdito proibitório é a proteção preventiva da posse ante a ameaça de turbação ou esbulho, prevista no artigo 1.210, 2a parte, do Código Civil, segundo o qual, o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da violência eminente. Nesse mesmo sentido, os arts. 927 e 932 do Código de Processo Civil. Assim, o possuidor direto ou indireto ameaçado de sofrer turbação ou esbulho, previne-os, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Tal interdito proibitório só produz seus efeitos depois de julgado por sentença. Procedente a ação, o magistrado proíbe o réu de praticar o ato, sob pena de pagar multa pecuniária, inclusive perdas e danos, em favor do próprio autor ou de terceiros.

Para propor esta ação, basta que o autor tenha um receio fundado ou justo de que a violência virá, pouco importando a intenção do réu em praticar ou não a turbação ou esbulho, evitando, dessa forma, a consumação do fato não querido
"
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 18a ed., São Paulo: Saraiva, 2002, v. 4, p. 80-81).

Em outras palavras: a ação de interdito proibitório tem natureza
“preventiva, destinada a evitar que se consume turbação ou esbulho possessório. E, por ser preventiva, parte não de um fato consumado (a turbação ou o esbulho), mas da desconfiança fundada de que uma ou outro pode, a qualquer momento, ocorrer."

(SÉRGIO SAHIONE FADEL,
in
"Código de Processo Civil Comentado", vol. V, 2a tiragem, José Konfino Editor, 1974, p. 67):

Assim, por meio do interdito, o possuidor pede a prestação jurisdicional para que se lhe assegure o direito de ver impedida iminente turbação ou esbulho. Para tanto, o autor deve comprovar a presença dos requisitos exigidos pelos artigos acima mencionados.

De igual sorte, devido ao caráter dúplice das ações possessórias, o réu pode formular
PEDIDO CONTRAPOSTO
, todavia, também deve comprovar a turbação ou esbulho praticado pelo autor.

No caso em comento, a análise da questão deve se pautar tão somente no preenchimento dos requisitos legais do interdito proibitório:
a)
a posse do autor;
b)
a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu;
c)
justo receio de ser efetivada a ameaça. De modo que ausente qualquer desses requisitos, a proteção possessória deve ser afastada.

De igual modo, o pedido contraposto deve também preencher os mesmos requisitos.

Conforme relatado, n
a peça inicial, o autor informou ser proprietário e possuidor de
1.695,19 hectares
, remanescente da Fazenda Araçatuba, cuja posse remonta ao ano 1975, apresentando os mapas de
ID no 22470044
.

Por sua vez, os requeridos alegam ser possuidores da Fazenda Nova Roma, com área de
971,53 hectares
, cuja posse antecede ao ano de 1986.

Incontroverso nos autos que o objeto da ameaça se encontra sobre uma porção de terras, com
453,01 hectares
.

Através dos mapas de
ID no 22471479
, os réus defenderam a tese de que a área da Fazenda Nova Roma faz divisa com o Rio Ferro, e apontam o local onde seria a divisa dos imóveis das partes. Na concepção do autor, a área dos réus não se estende até o citado rio.

Diante de tal disputa, o Juiz singular deferiu prova pericial, com a finalidade de verificar a existência e data de realização de picadas e marcos nas divisas das áreas em litígio.

Analisando a perícia técnica de
ID no 22476034
, denota-se que esta
consistiu no estudo do processo e documentos técnicos nele encartados, em vistoria na área do litigio, tomada de coordenadas geográficas em campo, fotografias da área litigiosa tiradas pelo
expert
, análise e interpretações de imagens orbitais e análise e interpretação das informações obtidas em campo.

Segundo a perícia, seguindo as informações dos croquis apresentados pelo autor, tem-se que a Fazenda Araçatuba é formada pela poligonal composta pelos vértices:
L1-L2-M4-M3-V1-V2-V3-L4-L5-L1
, sendo os trechos
V3-L4 e L4-L5
materializados pelo Rio Ferro. Considerando o polígono formado pelos vértices acima, verificou-se que a Fazenda Araçatuba possui uma área de terras com aproximadamente
2.635,66 hectares
.

Por outro lado, a Fazenda Nova Roma, levando-se em consideração as informações prestadas pelos réus, é formada pela poligonal composta pelos vértices:
L1-M1-M2-M3-M4-L2-L3-L4-L5-L1
, sendo que as áreas que as partes alegam ser possuidoras, apresentam dimensão de
453,01 hectares
, cuja poligonal é representada nos mapas apensos pelos vértices
L1-L2-L3-L4-L5
. As coordenadas georreferenciadas de cada vértice também são apresentados nesses mapas.

Confira os mapas, conforme imagem do satélite LandSat 5, sensor TM, fornecida pelo INPE:

Denota-se dos mapas que a área objeto da lide (LI-L2-L3-L4-L5), guarda relação com os vértices da área dos réus (L1-M1-M2-M3-M4-
L2-L3-L4-L5-L1
) sendo materializada pelo Rio Ferro.

Ademais, da prova pericial, verifica-se que a área litigiosa é, em sua totalidade, revestida por vegetação nativa, com características entre floreta e cerrado, não sendo observado estoque madeireiro com potencial para exploração comercial. Constatou-se, em campo, que parte da mata sofreu incêndio florestal, o qual, através da análise de imagem de satélite, pode-se determinar a época de sua ocorrência - ano de 2004.

No segmento de reta L1-L2, onde o requerente sustenta ser a divisa entre as glebas das partes, há um picadão/estrada que materializa o trecho. Esse picadão/estrada foi edificado com trator no período entre 11 de outubro de 2004 e 14 de dezembro de 2004, conforme demonstram, respectivamente.
Entretanto, não é possível dizer se anteriormente havia ou não uma picada simples, vez que há limitação visual quanto à visualização de picadas de pequeno porte
(feitas por facão e/ou foice) por meio de imagens de satélite.

No segmento de reta L2-L3 e L3-L4-L5, o qual os requeridos defendem se tratar da divisa entre os imóveis das partes, por meio de análise multitemporal de imagens de satélites,
observa-se que a divisa da área se entende até o RIO FERRO
,
não havendo vestígios dos marcos e picadas conforme alegado pelo autor em sua inicial
.

Na divisa da área da lide representada pelo segmento de reta L3-L4, durante a vistoria, não foi encontrado indício que apontasse a existência de uma picada nesse trecho
.

Portanto, pela prova pericial, não há elementos suficientes de comprovação de que o autor exerceu posse sobre a área litigiosa, e muito menos que sofreu ameaça
de turbação ou de esbulho por parte dos réus ou justo receio de ser efetivada a ameaça.

Além da perícia técnica não ser nem de longe favorável à alegada posse do autor, certo é também que desde o início da lide as assertivas apresentadas na petição inicial não guardam consonância com os depoimentos de suas próprias testemunhas, inclusive de seu antigo funcionário, o que cai por terra a narrativa da petição inicial.

Aliás, na audiência de justificação prévia, as testemunhas do autor contrariam a própria tese trazida na inicial, especialmente no tocante à aludida ameaça e eventual retirada de madeiras pelos réus,
tanto é que a liminar foi indeferida
. Confira um fragmento da decisão singular, a qual destoa da narrativa do autor na inicial:

“(...) Em que pese ter ouvido do réu Danilo de Bastiani que não era para ele e demais prepostos do demandante adentrarem na área porque a mesma era sua (Danilo), fato ocorrido em setembro/2004, declarou que depois disso,
em outubro, no dia 11 ou 12, voltou aquele local para revitalizar a picada que divide as fazendas dos litigantes e lá trabalhou normalmente, ou seja, a ameaça não persistiu
.

E como está grafado no depoimento de fl. 58:

“que
no mês de setembro passado
, em dia que exatamente não se recorda estava mostrando parte da fazenda a pessoa de Giacomelli..., enquanto lá estavam
o réu Danilo apareceu e disse que não era para o depoente e demais prepostos do autor adentrarem na érea porque a mesma era ‘dele’ (Danilo)”
,

“
posteriormente, no dia 11 ou 12 de outubro/2004
, com o propósito de ‘revitalizar a picada’ de divisa das Fazendas Araçatuba (propriedade do autor) com a do Senhor Rafael Debastiani,
voltou aquele local e trabalhou normalmente, ninguém lhe molestou ou ameaçou
” (d.n).

Considerando, então, o teor dessas declarações e que a outra testemunha ouvida (Benedito Antônio Delfino) não se pronunciou sobre a ventilada agressão a posse
(vide fl. 60), acredita-se que a moléstia pode até ter ocorrido, mas, além de não ter sido rigorosamente séria ou fundada, perdeu-se no tempo porque depois do evento o autor voltou a circular na área sem empecilhos, via de seus prepostos.

Sob outro prisma também se vislumbra a inexistência da fumaça do bom direito em favor do demandante.

Sucede que, conquanto a alegação exordial trilhe no sentido de que os réus pretendiam invadir o imóvel com o objetivo de extrair e retirar madeiras, pela oitiva das testemunhas restou configurado que na área do suposto conflito sequer há madeira em quantidade e qualidade que economicamente justifiquem a extração
.

Nesse sentido afirmou MAURÍCIO SANTINO TEIXEIRA, repita-se, funcionário que bem conhece o imóvel e que trabalha com o autor desde janeiro de 1980
, verbis:

“
a área
(onde estava quando da dita ameaça
)

não se encontra aberta, possuindo ‘cerrado médio’, esclarecendo que é fraca de madeira para extração e serraria
” (fl. 58, in medius).

No mesmo sentido destacou BENEDITO ANTONIO DELFINO, técnico agrimensor, que também conhece o imóvel em litigio porque nele fez trabalhos de topografia.

Disse a referida testemunha:

"
a área verde contida na parte de propriedade do autor constitui-se em cerrado de transição, ou seja, tipo de vegetação que não possui madeira para extração economicamente rentáve
l
, podendo existir uma ou outra arvore apenas com madeira ‘frondosa”’ (d.n).

“
pela foto que lhe é mostrada não há nenhum vestígio de extração de madeira na referida área Verde, até porque ‘nas áreas em que se extrai madeira existem estradas abertas pelos madeireiros, sendo de fácil identificação
” (fl. 60, parte final).

Em suma, como dos depoimentos testemunhais não restou caracterizada e comprovada a moléstia a posse nos termos postos exordialmente,
INDEFIRO a liminar pleiteada
.”
Grifei
.

Percebe-se que desde a audiência de justificação prévia, as testemunhas arroladas pelo autor, sendo uma delas seu antigo funcionário (contratada em 1980) e que se encontrava no local, afirmou que
ninguém a molestou ou ameaçou
, seja no mês de setembro/2004, seja no mês de outubro/2004, bem como a outra testemunha foi clara ao declarar que o tipo de vegetação é fraca e não possui madeira para extração economicamente rentável. Portanto, as duas situações foram contrárias ao narrado na peça inicial, a qual sustenta que ocorreu a ameaça e que a intenção dos réus seria a extração de madeiras.

Inclusive, as mesmas testemunhas que foram inquiridas na audiência de justificação, foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento, as quais nada acrescentaram quanto à posse e à ameaça de turbação do autor, assim sendo,
a improcedência da ação inibitória, ante a ausência dos requisitos legais é medida que se impõe
, razão pela qual, neste ponto, com a devida vênia do nobre relator, a sentença singular deve ser mantida.

Quanto ao
PEDIDO CONTRAPOSTO
, os requeridos demonstraram que a sua área se estende sim até a beira do
Rio Ferro
, conforme demonstrado na perícia técnica, bem como que houve a aludida ameaça de esbulho e/ou turbação, inclusive, neste particular, as testemunhas foram unânimes, dentre elas, confinantes com área dos réus. Confira:

A testemunha
ANTONIO LUDOVICO DANELLI,
lindeiro da área litigiosa (
ID no 22481473
) :

“(...) Respondendo ao questionamento do Juízo afirmou que veio para Nova Ubiratã em 2003, e trabalhou no local próximo ao litígio até 2007;
disse que era vizinho da família Debastiani; declarou que a lavoura do depoente

era aberta e a dos Debastiani, as direitas, era mato e perto da sede era

lavoura
; que quando chegou ao local não haviam indícios de invasão;
afirmou que não conhecia

Carlos Nogueira
, e
não tina posse no local
, ao contrário do que afirmou de modo equivocado na exordial, que era desconhecido por toda a comunidade;
disse que plantava a partir do Rio Ferro “até um triangulo em cima” na divisa com eles a Família Debastiani
;

Indagado pelo Juízo afirmou categoricamente que não existia marco no “trajeto sentido rio”; disse que a última vez que esteve no local foi para colher capinzinho para a família Debastiani, entre os anos de 2012 e 2013.
Afirmou de modo peremptório sobre a Familia Debastiani: sempre estiveram no local", que plantam, tem benfeitorias e sempre moraram ali; afirmou adiante textualmente que reconhecia a família Debastiani como lindeiro até Rio Ferro
, dizendo:
“sabia que era até no rio
.P
erguntado sobre a abertura da picada com o trator de esteira, do ponto L1 ao ponto L2; afirmou que o trabalho foi até a noitinha e de manhã a apareceu aberta; que viu o rastro de esteira, mas não sabe como o mesmo chegou até lá; declarou que no local onde o trator de esteiras abriu o picadão não existiam picadas anteriores
;

disse que não sabe que abriu a picada,
no intervalo entre a tardinha e o outro dia de manhã
, não viu ninguém trabalhando, não viu o trator de esteiras, e nem viu o caminhão que transportou (...)”

Testemunha
LAURI SCHURMANN
(
ID no 22481473
):

“(...)Respondendo questionamento do Juiz a
testemunha afirma que somente conhece o réu, não conhecendo o autor; disse que trabalhava para o lindeiro do réu, Sr. Jairo Saenger, nos anos de l995 e 1996;

disse que ouviu falar “muito pouco” da Fazenda Araçatuba
;
disse

que a divisa da área do réu

com Jairo Saenger era aberta até o rio (Ferro);
disse ao Juiz que por várias vezes, passou na divisa do outro lado (pontos M2 a L4 do mapa de fl. 303), e
que aquela picada tinha mais de metro e fora feita a mão, assegurando também ao Juiz que o os Debastiani a limpavam
; disse que nunca soube de litígios possessórios no local;
disse que reconhecia a divisa dos réus até o Rio Ferro;

disse que viu marcos na beira da estrada e no Rio Ferro, e que desde a estrada até o rio a área era única
; afirma saber que a família Debastiani plantava na frente da área e que o resto era mato; ratificou que não havia divisão no meio da área antes do Rio Ferro, e que somente haviam marcos na beira do Rio Ferro e na estrada, ou seja, nos pontos M1 a L5 e M2 a L4 do mapa de fls. 303.

Respondendo às perguntas do advogado do réu disse que nunca viu a picada entre os pontos L1 e L2 do mapa de fl. 303;
disse que a área era una e que não tinha travessa e nem marco lá referindo-se aos pontos L1 e L2 do mapa de fl. 303
;
disse que na beira do Rio Ferro existiam marcos de madeira nos pontos L4 e L5, e que do ponto L4 para cima seguia uma picada de mão
. Respondendo aos questionamentos do advogado do autor asseverou não conhecer a Fazenda Araçatuba, óo de ouvir falar; disse desconhecer que a Fazenda Araçatuba fizesse divisa com o Sr. Jairo Saenger (...)”.

A testemunha
ELLEMAR GEHM
(
ID no 22481473
):

“(...) Questionado pelo Juízo se conhecia o local onde se instaurou o litigio respondeu que conhecia aquilo ali desde 1986
;
afirmou saber que quem se diz proprietário da área em litígio é o réu; disse que pelo que soube em 1986 os Debastiani adquiriram a área do autor
; afirma que serrou madeira para o Debastiani fazerem em barracão em cima daquela propriedade. Perguntado pelo MM. Juiz qual o
tamanho da área dos Debastiani, foi respondido que ia daqui de cima da estrada até o Rio Ferro
, lá embaixo, passando a descrever a área;
disse que não tem andado naquele local, mas já andou muito ali; disse que a área, na época, tinha um cerrado, e que a parte da frente tinha um pequeno quebrado e as duas picadas na lateral
.
Quando lhe foi mostrado o mapa do local pelo Juízo, para que identificasse as divisas, afirmou que de um lado a divisa era a estrada e que no outro, na beira do Rio Ferro tinha um marco altinho assim apontadinho.

Perguntado sobre a área em litigio respondeu: que na época era tudo uma só, da estrada até no rio, assegurando que era área do Debastiani, e que foi essa a área que ele havia comprado:
daqui da estrada até na beira do rio
. Perguntado se sabia se hoje quem estava na posse respondeu:
acho que quem tá’ em cima é quem tem posse, que é o Debastiani
.

Perguntado se havia alguma divisão (da estrada até o rio) foi categórico: “
não havia não
.

Mostrado pelo Juízo o mapa da área, com as divisas até o Rio Ferro
, disse: aqui eu andei muito tempo, desde 1986 até 1990. Perguntado pelo Juiz sobre a picada entre os pontos L2 e L4 respondeu
: aqui nessa picada em acompanhei um dia o Enio Debastiani, que nos cruzamos a pé, porque eles queriam ver como é que estava a divisa e não viu sinal de marco não
. Perguntado pelo Juiz sobre a posse do réu respondeu: plantavam aqui na frente, mostrando o mapa de fl.303.
Questionado sobre a parte dos fundos da posse do réu respondeu: era cerrado, mato. Perguntado pelo advogado do réu sobre os pontos Ml ao L5 e M2 ao L4 do mapa de fls. 303, respondeu que o marco do ponto M2 “era bem alto, e o dos fundos (beira do Rio Ferro, pontos L5 e L4
) eram baixinhos, de madeira de mato, apontadinhos.

Perguntado sobre as picadas do ponto M1 a L5 e do M2 ao L4 do mapa de fls. 303, disse que quando conheceu a área as divisas eram do marco L5 ao M1 e do marco L4 ao M2, afirmando: eram essas divisas, ou seja, da estrada ao Rio Ferro, em ambos os lados da posse, sem intersecções.

Respondendo o questionamento do advogado do autor disse que em 1986 conheceu a área e os Debastiani lhe disseram que adquiriram do autor; disse também que ia meio direto na área; disse também, respondendo ao advogado do autor, que conhecia os marcos, inclusive fazia a volta onde ficava o marco L5 do mapa de fls. 303
, sendo que os Debastiani sempre lhe pediam para não derrubar o marco. Respondendo o questionamento do advogado do autor, sobre a posse, afirmou que
sabia que os Debastiani eram donos porque externavam a posse
m(...)”.

TESTEMUNHA
ALCEU CALDARTT
– lindeiro da área dos réus (
ID no 22481473
):

“(...)

Indagado pelo Juízo respondeu que plantou na área vizinha a dos Debastiani por 05 anos, e sempre os reconheceu como vizinhos
; disse que lá laborou de 2003 até 2008, e que no
ano de 2003 a família Debastiani já estava lá
;

disse que não conheceu a Fazenda Araçatuba
. Respondendo o questionamento do advogado do réu, reconheceu no mapa de fl.303 onde
a família Debastiani plantava, pois era lindeiro e plantava ao lado;

disse de forma

categórica

que nunca houve picada no local marcado no mapa de fls. 303 como pontos L1 e L2: nunca houve picada; disse que respeitava a divisa do réu como sendo até o Rio Ferro
.

Perguntado se laborava naquele local quando foi aberta a picada com o trator de esteira (pontos L1 e L2 do mapa de fls. 303), assegurou que sim.

Inquirido sobre o trabalho com esteiras entre os pontos L1 e L2 afirmou
: a tardinha até o horário que trabalhou “não tinha nada” e no outro dia de manhã a picada estava aberta (...)”.

INFORMANTE
JOSÉ RAIMUNDO SILVA
(
ID no 22481473
):

“(...) Respondendo questionamento do advogado do réu disse que era chefe de campo da empresa JM Ambiental, tendo laborado nessa função por 07 anos;
disse que trabalhou no imóvel dos réu com a finalidade de fazer levantamento do perímetro da área, por ordem da empresa JM Ambiental (para fins de georreferenciamento); disse que a divisa do lado direito era aberta e na margem esquerda tinha uma picada; disse que para ter acesso ao fundo da área, desceu pelo Rio Ferro
, de barco, assegurando que quando chegou ao ponto L4 do mapa de fls. 303 avistou de longe um marco, a cerca de 10 metro da margem, que batia com as coordenadas que estavam em seu poder, afirmando que havia uma clareirazinha ao redor do mesmo;. disse que desceu do marco L5 até encontrar o marco L4; disse que na beira de rio, num período de 10 anos, em face da floresta fechar muito rápido, as picadas podem desaparecer, mas que quando lá esteve

observou nítida, e que a determinada distancia da margem do rio a mesma estava bem visível. No entanto afirmou que no L4 a picada não estava bem visível; disse que foi ele quem, laborando para a empresa JM Ambiental, procedeu troca dos marcos de madeira por marcos de concreto, em maio de 2004;
disse que desceu com Gilmar e Jilvan pelo Rio Ferro (do marco L5 ao marco L4), e que ele subiu a picada identificada pelos pontos L4 a M2 no mapa de fls. 303, a pé, tendo seu colega de trabalho o aguardado na sede da Fazenda Nova Roma. Afirmou que trabalharam no local por 05 dias, 04 pessoas, contando com ele; disse que queimadas, ou grande lapso temporal, podem fazer com que picadas, principalmente no cerrado, onde não existem, arvores grossas, desapareçam, ou que fiquem pouco visíveis
; disse que

nos 05 dias em que lá laborou não foi abordado por prepostos do autor.
Perguntado pelo advogado do autor afirmou que embora resida há 22 anos entre Sorriso e Nova Ubiratã, e 10 na cidade de Nova Ubiratã, nunca viu e nem conheceu Carlos Nogueira
(...)"

Portanto, as testemunhas dos réus foram unânimes e harmônicas de que a área dos réus (
FAMÍLIA
DEBASTIANI)
se estendia até o
Rio Ferro
, bem como foi aberta uma picada com trator de esteira, iniciando o trabalho à tardinha, e na manhã seguinte a picada estava aberta, com nítido esbulho da área dos réus.

Aliás, a prova testemunhal corroborou integralmente a prova pericial, pois um dos mapas acima mencionados, cuja data do satélite passou em
14/12/2004
, demonstra pela imagem, de forma clara, que a picada/estrada que materializa o segmento de reta L1 – L2, foi aberta indevidamente pelo autor na calada da noite.

Ainda conforme o laudo pericial acostado aos autos, os marcos existentes na área (L3 -L4 -L5) que seguem a extensão da área até o Rio Ferro, foram colocados em 2004 pelos réus, com características compatíveis com a vigência da legislação de georreferenciamento, contudo, consta nos autos que os marcos foram substituídos pela empresa JM Ambiental na referida data. A perícia relatou, ainda, que próximo ao marco “L3” foi encontrado um marco antigo, provavelmente instalado anos antes da propositura da ação.

Portanto, resta evidente que
os atos de ameaça de esbulho e turbação foram perpetrados pelo autor
ao tentar adentrar ao imóvel dos requeridos. Assim, também neste item, a sentença que julgou procedente o pedido contraposto deve ser mantido.

Ante o exposto, peço máxima vênia do douto relator para divergir de seu voto, de modo a
negar provimento ao recurso
, ficando inalterada a decisão singular.

Nos termos do artigo 85, 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

RAC no 0000108-80.2004.8.11.0107

APELANTE
:
CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

APELADOS
:
RAFAEL ARCANGELO DEBASTIAN e DANILO JOÃO DEBASTIANI

VOTO - VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
27/05/2020
, em que o ilustre Relator,
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
deu provimento ao RAC no 0000108-80.2004.8.11.0107
, para reformar a sentença de 1o grau de jurisdição que
julgou improcedente
a
Ação de Interdito Proibitório no 88/2005 – Código no 22712
-, e
procedente
o
pedido contraposto
, para fim de conceder a tutela inibitória contra o autor, determinando que este se abstenha de ameaçar e turbar a posse dos requeridos.

Na concepção do digno relator, restou demonstrado nos autos os requisitos da ação possessória (interdito proibitório), razão pela qual entendeu que a
ação deveria ser julgada procedente
, determinando que a parte contrária se abstenha de atos preparatórios de turbação, sob pena de multa diária e, por consequência lógica, declarou a improcedência do pedido contraposto, diante da ausência de comprovação dos atos de turbação.

Pedi vista dos autos para melhor análise. A 1a Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
CARLOS ANTONIO NOGUEIRA
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Interdito Proibitório no

88/2005
e
procedente
o
pedido contraposto
apresentado
RAFAEL ANCANGELO DEBASTIANI
e
DANILO JOÃO DEBASTIANI
, requeridos da ação possessória

Analisando detidamente os autos, denota-se que o autor da possessória declarou
ser possuidor de uma área de terras, junção de vários lotes, totalizando 1.695,19 hectares, remanescente da Fazenda Araçatuba, região de Nova Ubiratã, exercendo posse mansa e pacífica desde o
ano de 1975
.

Informou o autor que, em
12/10/2004
, quando os seus empregados estavam realizando trabalhos de reavivamento de picada nas dívidas entre a sua área e dos requeridos, foram ameaçados por estes, que tentaram paralisar os trabalhos, dizendo que iriam destruir os marcos divisórios e construir benfeitorias até dos limites de sua propriedade.

Por outro lado, a parte requerida contestou a ação e apresentou PEDIDO CONTRAPOSTO, alegando que a situação é inversa.

Esclareceram que no local nunca houve qualquer picada a ser reavivada. Afirmaram que os prepostos do autor adentraram na sua área altas horas da madrugada pelo imóvel do vizinho e criaram uma divisa onde nada existia, através de novas picadas.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a ação de interdito proibitório, como espécie do gênero ação possessória, possui natureza protetiva. Trata de discussão essencialmente relativa à posse do imóvel, não analisando questões relativas à propriedade.

É cediço ainda que para a propositura da Ação de Interdito Proibitório, não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos. Basta que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta em relação à sua posse.

A matéria em questão regula-se pelos
artigos 561 e 567, ambos do CPC/15
(antigos artigos
927 e 932, ambos do CPC/73
), que assim dispõem:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

"
Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
"

Sobre o interdito proibitório, ensina
MARIA HELENA DINIZ
:

" Interdito proibitório é a proteção preventiva da posse ante a ameaça de turbação ou esbulho, prevista no artigo 1.210, 2a parte, do Código Civil, segundo o qual, o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da violência eminente. Nesse mesmo sentido, os arts. 927 e 932 do Código de Processo Civil. Assim, o possuidor direto ou indireto ameaçado de sofrer turbação ou esbulho, previne-os, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Tal interdito proibitório só produz seus efeitos depois de julgado por sentença. Procedente a ação, o magistrado proíbe o réu de praticar o ato, sob pena de pagar multa pecuniária, inclusive perdas e danos, em favor do próprio autor ou de terceiros.

Para propor esta ação, basta que o autor tenha um receio fundado ou justo de que a violência virá, pouco importando a intenção do réu em praticar ou não a turbação ou esbulho, evitando, dessa forma, a consumação do fato não querido
"
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 18a ed., São Paulo: Saraiva, 2002, v. 4, p. 80-81).

Em outras palavras: a ação de interdito proibitório tem natureza
“preventiva, destinada a evitar que se consume turbação ou esbulho possessório. E, por ser preventiva, parte não de um fato consumado (a turbação ou o esbulho), mas da desconfiança fundada de que uma ou outro pode, a qualquer momento, ocorrer."

(SÉRGIO SAHIONE FADEL,
in
"Código de Processo Civil Comentado", vol. V, 2a tiragem, José Konfino Editor, 1974, p. 67):

Assim, por meio do interdito, o possuidor pede a prestação jurisdicional para que se lhe assegure o direito de ver impedida iminente turbação ou esbulho. Para tanto, o autor deve comprovar a presença dos requisitos exigidos pelos artigos acima mencionados.

De igual sorte, devido ao caráter dúplice das ações possessórias, o réu pode formular
PEDIDO CONTRAPOSTO
, todavia, também deve comprovar a turbação ou esbulho praticado pelo autor.

No caso em comento, a análise da questão deve se pautar tão somente no preenchimento dos requisitos legais do interdito proibitório:
a)
a posse do autor;
b)
a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu;
c)
justo receio de ser efetivada a ameaça. De modo que ausente qualquer desses requisitos, a proteção possessória deve ser afastada.

De igual modo, o pedido contraposto deve também preencher os mesmos requisitos.

Conforme relatado, n
a peça inicial, o autor informou ser proprietário e possuidor de
1.695,19 hectares
, remanescente da Fazenda Araçatuba, cuja posse remonta ao ano 1975, apresentando os mapas de
ID no 22470044
.

Por sua vez, os requeridos alegam ser possuidores da Fazenda Nova Roma, com área de
971,53 hectares
, cuja posse antecede ao ano de 1986.

Incontroverso nos autos que o objeto da ameaça se encontra sobre uma porção de terras, com
453,01 hectares
.

Através dos mapas de
ID no 22471479
, os réus defenderam a tese de que a área da Fazenda Nova Roma faz divisa com o Rio Ferro, e apontam o local onde seria a divisa dos imóveis das partes. Na concepção do autor, a área dos réus não se estende até o citado rio.

Diante de tal disputa, o Juiz singular deferiu prova pericial, com a finalidade de verificar a existência e data de realização de picadas e marcos nas divisas das áreas em litígio.

Analisando a perícia técnica de
ID no 22476034
, denota-se que esta
consistiu no estudo do processo e documentos técnicos nele encartados, em vistoria na área do litigio, tomada de coordenadas geográficas em campo, fotografias da área litigiosa tiradas pelo
expert
, análise e interpretações de imagens orbitais e análise e interpretação das informações obtidas em campo.

Segundo a perícia, seguindo as informações dos croquis apresentados pelo autor, tem-se que a Fazenda Araçatuba é formada pela poligonal composta pelos vértices:
L1-L2-M4-M3-V1-V2-V3-L4-L5-L1
, sendo os trechos
V3-L4 e L4-L5
materializados pelo Rio Ferro. Considerando o polígono formado pelos vértices acima, verificou-se que a Fazenda Araçatuba possui uma área de terras com aproximadamente
2.635,66 hectares
.

Por outro lado, a Fazenda Nova Roma, levando-se em consideração as informações prestadas pelos réus, é formada pela poligonal composta pelos vértices:
L1-M1-M2-M3-M4-L2-L3-L4-L5-L1
, sendo que as áreas que as partes alegam ser possuidoras, apresentam dimensão de
453,01 hectares
, cuja poligonal é representada nos mapas apensos pelos vértices
L1-L2-L3-L4-L5
. As coordenadas georreferenciadas de cada vértice também são apresentados nesses mapas.

Confira os mapas, conforme imagem do satélite LandSat 5, sensor TM, fornecida pelo INPE:

Denota-se dos mapas que a área objeto da lide (LI-L2-L3-L4-L5), guarda relação com os vértices da área dos réus (L1-M1-M2-M3-M4-
L2-L3-L4-L5-L1
) sendo materializada pelo Rio Ferro.

Ademais, da prova pericial, verifica-se que a área litigiosa é, em sua totalidade, revestida por vegetação nativa, com características entre floreta e cerrado, não sendo observado estoque madeireiro com potencial para exploração comercial. Constatou-se, em campo, que parte da mata sofreu incêndio florestal, o qual, através da análise de imagem de satélite, pode-se determinar a época de sua ocorrência - ano de 2004.

No segmento de reta L1-L2, onde o requerente sustenta ser a divisa entre as glebas das partes, há um picadão/estrada que materializa o trecho. Esse picadão/estrada foi edificado com trator no período entre 11 de outubro de 2004 e 14 de dezembro de 2004, conforme demonstram, respectivamente.
Entretanto, não é possível dizer se anteriormente havia ou não uma picada simples, vez que há limitação visual quanto à visualização de picadas de pequeno porte
(feitas por facão e/ou foice) por meio de imagens de satélite.

No segmento de reta L2-L3 e L3-L4-L5, o qual os requeridos defendem se tratar da divisa entre os imóveis das partes, por meio de análise multitemporal de imagens de satélites,
observa-se que a divisa da área se entende até o RIO FERRO
,
não havendo vestígios dos marcos e picadas conforme alegado pelo autor em sua inicial
.

Na divisa da área da lide representada pelo segmento de reta L3-L4, durante a vistoria, não foi encontrado indício que apontasse a existência de uma picada nesse trecho
.

Portanto, pela prova pericial, não há elementos suficientes de comprovação de que o autor exerceu posse sobre a área litigiosa, e muito menos que sofreu ameaça
de turbação ou de esbulho por parte dos réus ou justo receio de ser efetivada a ameaça.

Além da perícia técnica não ser nem de longe favorável à alegada posse do autor, certo é também que desde o início da lide as assertivas apresentadas na petição inicial não guardam consonância com os depoimentos de suas próprias testemunhas, inclusive de seu antigo funcionário, o que cai por terra a narrativa da petição inicial.

Aliás, na audiência de justificação prévia, as testemunhas do autor contrariam a própria tese trazida na inicial, especialmente no tocante à aludida ameaça e eventual retirada de madeiras pelos réus,
tanto é que a liminar foi indeferida
. Confira um fragmento da decisão singular, a qual destoa da narrativa do autor na inicial:

“(...) Em que pese ter ouvido do réu Danilo de Bastiani que não era para ele e demais prepostos do demandante adentrarem na área porque a mesma era sua (Danilo), fato ocorrido em setembro/2004, declarou que depois disso,
em outubro, no dia 11 ou 12, voltou aquele local para revitalizar a picada que divide as fazendas dos litigantes e lá trabalhou normalmente, ou seja, a ameaça não persistiu
.

E como está grafado no depoimento de fl. 58:

“que
no mês de setembro passado
, em dia que exatamente não se recorda estava mostrando parte da fazenda a pessoa de Giacomelli..., enquanto lá estavam
o réu Danilo apareceu e disse que não era para o depoente e demais prepostos do autor adentrarem na érea porque a mesma era ‘dele’ (Danilo)”
,

“
posteriormente, no dia 11 ou 12 de outubro/2004
, com o propósito de ‘revitalizar a picada’ de divisa das Fazendas Araçatuba (propriedade do autor) com a do Senhor Rafael Debastiani,
voltou aquele local e trabalhou normalmente, ninguém lhe molestou ou ameaçou
” (d.n).

Considerando, então, o teor dessas declarações e que a outra testemunha ouvida (Benedito Antônio Delfino) não se pronunciou sobre a ventilada agressão a posse
(vide fl. 60), acredita-se que a moléstia pode até ter ocorrido, mas, além de não ter sido rigorosamente séria ou fundada, perdeu-se no tempo porque depois do evento o autor voltou a circular na área sem empecilhos, via de seus prepostos.

Sob outro prisma também se vislumbra a inexistência da fumaça do bom direito em favor do demandante.

Sucede que, conquanto a alegação exordial trilhe no sentido de que os réus pretendiam invadir o imóvel com o objetivo de extrair e retirar madeiras, pela oitiva das testemunhas restou configurado que na área do suposto conflito sequer há madeira em quantidade e qualidade que economicamente justifiquem a extração
.

Nesse sentido afirmou MAURÍCIO SANTINO TEIXEIRA, repita-se, funcionário que bem conhece o imóvel e que trabalha com o autor desde janeiro de 1980
, verbis:

“
a área
(onde estava quando da dita ameaça
)

não se encontra aberta, possuindo ‘cerrado médio’, esclarecendo que é fraca de madeira para extração e serraria
” (fl. 58, in medius).

No mesmo sentido destacou BENEDITO ANTONIO DELFINO, técnico agrimensor, que também conhece o imóvel em litigio porque nele fez trabalhos de topografia.

Disse a referida testemunha:

"
a área verde contida na parte de propriedade do autor constitui-se em cerrado de transição, ou seja, tipo de vegetação que não possui madeira para extração economicamente rentáve
l
, podendo existir uma ou outra arvore apenas com madeira ‘frondosa”’ (d.n).

“
pela foto que lhe é mostrada não há nenhum vestígio de extração de madeira na referida área Verde, até porque ‘nas áreas em que se extrai madeira existem estradas abertas pelos madeireiros, sendo de fácil identificação
” (fl. 60, parte final).

Em suma, como dos depoimentos testemunhais não restou caracterizada e comprovada a moléstia a posse nos termos postos exordialmente,
INDEFIRO a liminar pleiteada
.”
Grifei
.

Percebe-se que desde a audiência de justificação prévia, as testemunhas arroladas pelo autor, sendo uma delas seu antigo funcionário (contratada em 1980) e que se encontrava no local, afirmou que
ninguém a molestou ou ameaçou
, seja no mês de setembro/2004, seja no mês de outubro/2004, bem como a outra testemunha foi clara ao declarar que o tipo de vegetação é fraca e não possui madeira para extração economicamente rentável. Portanto, as duas situações foram contrárias ao narrado na peça inicial, a qual sustenta que ocorreu a ameaça e que a intenção dos réus seria a extração de madeiras.

Inclusive, as mesmas testemunhas que foram inquiridas na audiência de justificação, foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento, as quais nada acrescentaram quanto à posse e à ameaça de turbação do autor, assim sendo,
a improcedência da ação inibitória, ante a ausência dos requisitos legais é medida que se impõe
, razão pela qual, neste ponto, com a devida vênia do nobre relator, a sentença singular deve ser mantida.

Quanto ao
PEDIDO CONTRAPOSTO
, os requeridos demonstraram que a sua área se estende sim até a beira do
Rio Ferro
, conforme demonstrado na perícia técnica, bem como que houve a aludida ameaça de esbulho e/ou turbação, inclusive, neste particular, as testemunhas foram unânimes, dentre elas, confinantes com área dos réus. Confira:

A testemunha
ANTONIO LUDOVICO DANELLI,
lindeiro da área litigiosa (
ID no 22481473
) :

“(...) Respondendo ao questionamento do Juízo afirmou que veio para Nova Ubiratã em 2003, e trabalhou no local próximo ao litígio até 2007;
disse que era vizinho da família Debastiani; declarou que a lavoura do depoente

era aberta e a dos Debastiani, as direitas, era mato e perto da sede era

lavoura
; que quando chegou ao local não haviam indícios de invasão;
afirmou que não conhecia

Carlos Nogueira
, e
não tina posse no local
, ao contrário do que afirmou de modo equivocado na exordial, que era desconhecido por toda a comunidade;
disse que plantava a partir do Rio Ferro “até um triangulo em cima” na divisa com eles a Família Debastiani
;

Indagado pelo Juízo afirmou categoricamente que não existia marco no “trajeto sentido rio”; disse que a última vez que esteve no local foi para colher capinzinho para a família Debastiani, entre os anos de 2012 e 2013.
Afirmou de modo peremptório sobre a Familia Debastiani: sempre estiveram no local", que plantam, tem benfeitorias e sempre moraram ali; afirmou adiante textualmente que reconhecia a família Debastiani como lindeiro até Rio Ferro
, dizendo:
“sabia que era até no rio
.P
erguntado sobre a abertura da picada com o trator de esteira, do ponto L1 ao ponto L2; afirmou que o trabalho foi até a noitinha e de manhã a apareceu aberta; que viu o rastro de esteira, mas não sabe como o mesmo chegou até lá; declarou que no local onde o trator de esteiras abriu o picadão não existiam picadas anteriores
;

disse que não sabe que abriu a picada,
no intervalo entre a tardinha e o outro dia de manhã
, não viu ninguém trabalhando, não viu o trator de esteiras, e nem viu o caminhão que transportou (...)”

Testemunha
LAURI SCHURMANN
(
ID no 22481473
):

“(...)Respondendo questionamento do Juiz a
testemunha afirma que somente conhece o réu, não conhecendo o autor; disse que trabalhava para o lindeiro do réu, Sr. Jairo Saenger, nos anos de l995 e 1996;

disse que ouviu falar “muito pouco” da Fazenda Araçatuba
;
disse

que a divisa da área do réu

com Jairo Saenger era aberta até o rio (Ferro);
disse ao Juiz que por várias vezes, passou na divisa do outro lado (pontos M2 a L4 do mapa de fl. 303), e
que aquela picada tinha mais de metro e fora feita a mão, assegurando também ao Juiz que o os Debastiani a limpavam
; disse que nunca soube de litígios possessórios no local;
disse que reconhecia a divisa dos réus até o Rio Ferro;

disse que viu marcos na beira da estrada e no Rio Ferro, e que desde a estrada até o rio a área era única
; afirma saber que a família Debastiani plantava na frente da área e que o resto era mato; ratificou que não havia divisão no meio da área antes do Rio Ferro, e que somente haviam marcos na beira do Rio Ferro e na estrada, ou seja, nos pontos M1 a L5 e M2 a L4 do mapa de fls. 303.

Respondendo às perguntas do advogado do réu disse que nunca viu a picada entre os pontos L1 e L2 do mapa de fl. 303;
disse que a área era una e que não tinha travessa e nem marco lá referindo-se aos pontos L1 e L2 do mapa de fl. 303
;
disse que na beira do Rio Ferro existiam marcos de madeira nos pontos L4 e L5, e que do ponto L4 para cima seguia uma picada de mão
. Respondendo aos questionamentos do advogado do autor asseverou não conhecer a Fazenda Araçatuba, óo de ouvir falar; disse desconhecer que a Fazenda Araçatuba fizesse divisa com o Sr. Jairo Saenger (...)”.

A testemunha
ELLEMAR GEHM
(
ID no 22481473
):

“(...) Questionado pelo Juízo se conhecia o local onde se instaurou o litigio respondeu que conhecia aquilo ali desde 1986
;
afirmou saber que quem se diz proprietário da área em litígio é o réu; disse que pelo que soube em 1986 os Debastiani adquiriram a área do autor
; afirma que serrou madeira para o Debastiani fazerem em barracão em cima daquela propriedade. Perguntado pelo MM. Juiz qual o
tamanho da área dos Debastiani, foi respondido que ia daqui de cima da estrada até o Rio Ferro
, lá embaixo, passando a descrever a área;
disse que não tem andado naquele local, mas já andou muito ali; disse que a área, na época, tinha um cerrado, e que a parte da frente tinha um pequeno quebrado e as duas picadas na lateral
.
Quando lhe foi mostrado o mapa do local pelo Juízo, para que identificasse as divisas, afirmou que de um lado a divisa era a estrada e que no outro, na beira do Rio Ferro tinha um marco altinho assim apontadinho.

Perguntado sobre a área em litigio respondeu: que na época era tudo uma só, da estrada até no rio, assegurando que era área do Debastiani, e que foi essa a área que ele havia comprado:
daqui da estrada até na beira do rio
. Perguntado se sabia se hoje quem estava na posse respondeu:
acho que quem tá’ em cima é quem tem posse, que é o Debastiani
.

Perguntado se havia alguma divisão (da estrada até o rio) foi categórico: “
não havia não
.

Mostrado pelo Juízo o mapa da área, com as divisas até o Rio Ferro
, disse: aqui eu andei muito tempo, desde 1986 até 1990. Perguntado pelo Juiz sobre a picada entre os pontos L2 e L4 respondeu
: aqui nessa picada em acompanhei um dia o Enio Debastiani, que nos cruzamos a pé, porque eles queriam ver como é que estava a divisa e não viu sinal de marco não
. Perguntado pelo Juiz sobre a posse do réu respondeu: plantavam aqui na frente, mostrando o mapa de fl.303.
Questionado sobre a parte dos fundos da posse do réu respondeu: era cerrado, mato. Perguntado pelo advogado do réu sobre os pontos Ml ao L5 e M2 ao L4 do mapa de fls. 303, respondeu que o marco do ponto M2 “era bem alto, e o dos fundos (beira do Rio Ferro, pontos L5 e L4
) eram baixinhos, de madeira de mato, apontadinhos.

Perguntado sobre as picadas do ponto M1 a L5 e do M2 ao L4 do mapa de fls. 303, disse que quando conheceu a área as divisas eram do marco L5 ao M1 e do marco L4 ao M2, afirmando: eram essas divisas, ou seja, da estrada ao Rio Ferro, em ambos os lados da posse, sem intersecções.

Respondendo o questionamento do advogado do autor disse que em 1986 conheceu a área e os Debastiani lhe disseram que adquiriram do autor; disse também que ia meio direto na área; disse também, respondendo ao advogado do autor, que conhecia os marcos, inclusive fazia a volta onde ficava o marco L5 do mapa de fls. 303
, sendo que os Debastiani sempre lhe pediam para não derrubar o marco. Respondendo o questionamento do advogado do autor, sobre a posse, afirmou que
sabia que os Debastiani eram donos porque externavam a posse
m(...)”.

TESTEMUNHA
ALCEU CALDARTT
– lindeiro da área dos réus (
ID no 22481473
):

“(...)

Indagado pelo Juízo respondeu que plantou na área vizinha a dos Debastiani por 05 anos, e sempre os reconheceu como vizinhos
; disse que lá laborou de 2003 até 2008, e que no
ano de 2003 a família Debastiani já estava lá
;

disse que não conheceu a Fazenda Araçatuba
. Respondendo o questionamento do advogado do réu, reconheceu no mapa de fl.303 onde
a família Debastiani plantava, pois era lindeiro e plantava ao lado;

disse de forma

categórica

que nunca houve picada no local marcado no mapa de fls. 303 como pontos L1 e L2: nunca houve picada; disse que respeitava a divisa do réu como sendo até o Rio Ferro
.

Perguntado se laborava naquele local quando foi aberta a picada com o trator de esteira (pontos L1 e L2 do mapa de fls. 303), assegurou que sim.

Inquirido sobre o trabalho com esteiras entre os pontos L1 e L2 afirmou
: a tardinha até o horário que trabalhou “não tinha nada” e no outro dia de manhã a picada estava aberta (...)”.

INFORMANTE
JOSÉ RAIMUNDO SILVA
(
ID no 22481473
):

“(...) Respondendo questionamento do advogado do réu disse que era chefe de campo da empresa JM Ambiental, tendo laborado nessa função por 07 anos;
disse que trabalhou no imóvel dos réu com a finalidade de fazer levantamento do perímetro da área, por ordem da empresa JM Ambiental (para fins de georreferenciamento); disse que a divisa do lado direito era aberta e na margem esquerda tinha uma picada; disse que para ter acesso ao fundo da área, desceu pelo Rio Ferro
, de barco, assegurando que quando chegou ao ponto L4 do mapa de fls. 303 avistou de longe um marco, a cerca de 10 metro da margem, que batia com as coordenadas que estavam em seu poder, afirmando que havia uma clareirazinha ao redor do mesmo;. disse que desceu do marco L5 até encontrar o marco L4; disse que na beira de rio, num período de 10 anos, em face da floresta fechar muito rápido, as picadas podem desaparecer, mas que quando lá esteve

observou nítida, e que a determinada distancia da margem do rio a mesma estava bem visível. No entanto afirmou que no L4 a picada não estava bem visível; disse que foi ele quem, laborando para a empresa JM Ambiental, procedeu troca dos marcos de madeira por marcos de concreto, em maio de 2004;
disse que desceu com Gilmar e Jilvan pelo Rio Ferro (do marco L5 ao marco L4), e que ele subiu a picada identificada pelos pontos L4 a M2 no mapa de fls. 303, a pé, tendo seu colega de trabalho o aguardado na sede da Fazenda Nova Roma. Afirmou que trabalharam no local por 05 dias, 04 pessoas, contando com ele; disse que queimadas, ou grande lapso temporal, podem fazer com que picadas, principalmente no cerrado, onde não existem, arvores grossas, desapareçam, ou que fiquem pouco visíveis
; disse que

nos 05 dias em que lá laborou não foi abordado por prepostos do autor.
Perguntado pelo advogado do autor afirmou que embora resida há 22 anos entre Sorriso e Nova Ubiratã, e 10 na cidade de Nova Ubiratã, nunca viu e nem conheceu Carlos Nogueira
(...)"

Portanto, as testemunhas dos réus foram unânimes e harmônicas de que a área dos réus (
FAMÍLIA
DEBASTIANI)
se estendia até o
Rio Ferro
, bem como foi aberta uma picada com trator de esteira, iniciando o trabalho à tardinha, e na manhã seguinte a picada estava aberta, com nítido esbulho da área dos réus.

Aliás, a prova testemunhal corroborou integralmente a prova pericial, pois um dos mapas acima mencionados, cuja data do satélite passou em
14/12/2004
, demonstra pela imagem, de forma clara, que a picada/estrada que materializa o segmento de reta L1 – L2, foi aberta indevidamente pelo autor na calada da noite.

Ainda conforme o laudo pericial acostado aos autos, os marcos existentes na área (L3 -L4 -L5) que seguem a extensão da área até o Rio Ferro, foram colocados em 2004 pelos réus, com características compatíveis com a vigência da legislação de georreferenciamento, contudo, consta nos autos que os marcos foram substituídos pela empresa JM Ambiental na referida data. A perícia relatou, ainda, que próximo ao marco “L3” foi encontrado um marco antigo, provavelmente instalado anos antes da propositura da ação.

Portanto, resta evidente que
os atos de ameaça de esbulho e turbação foram perpetrados pelo autor
ao tentar adentrar ao imóvel dos requeridos. Assim, também neste item, a sentença que julgou procedente o pedido contraposto deve ser mantido.

Ante o exposto, peço máxima vênia do douto relator para divergir de seu voto, de modo a
negar provimento ao recurso
, ficando inalterada a decisão singular.

Nos termos do artigo 85, 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Carlos Antônio Nogueira
, em virtude da sentença que rejeitou os pedidos por ele formulados nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face de
Rafeael Arcangelo de Debastiani
e
Danilo João Debastiani,
e acolheu o pedido contraposto apresentado pelos Recorridos, concedeu a tutela inibitória e determinou que o Recorrente se abstenha de ameaçar ou turbar a posse dos Apelados. Por fim, o Recorrente foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Na sessão de 27/05/2020, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho
deu provimento
ao Recurso de Apelação, reformou integralmente a sentença, acolheu os pedidos formulados pelo Recorrente e rejeitou o pedido contraposto. De consequência, inverteu o ônus da sucumbência e determinou que, depois do trânsito em julgado, seja expedido o mandado proibitório para que os Apelados se abstenham dos atos de turbação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inicialmente, acompanhei o Relator e a Desembargadora Marilsen Andrade Addário pediu vista. Na sessão de 17/06/2020, a 2.a Vogal proferiu voto em sentido inverso,
negou provimento
ao Apelo, manteve hígida a sentença e, por fim, majorou os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Diante da divergência e considerando que o Recurso foi tirado em Ação Possessória, cuja matéria é eminentemente fática, pedi vista para melhor analisar o conjunto probatório e, desde já, adianto que ratifico o voto em que acompanhei o Relator.

É cediço que o Interdito Proibitório
“é a defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho. Consiste em armar o possuidor de mandado judicial, que a resguarde da moléstia iminente”
. (Caio Mário da Silva Pereira,
in
"Instituições de Direito Civil". 7a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1989, vol. IV, p. 55).

Para o acolhimento do pedido é necessário que o autor tenha fundado receio de que haverá turbação ou esbulho em sua posse. Logo, deve comprovar a posse, a ameaça de moléstia e probabilidade de que venha ocorrer.

Sobre o ônus do Autor, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte Daniel Mitidiero esclarecem:

[...] Além de ter que demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado através de dados objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e os elementos que autorizam o seu temor.
(
in
"Código de Processo Civil Comentado", 2a ed., Revista dos Tribunais, 2016, p. 705).

No mesmo sentido é a lição de Ovídio A. Batista da Silva quando elucida que:

[...] o interdito proibitório exige o justo receio e a efetiva ameaça de agressão à posse, de modo que o autor deverá demonstrar, antes de mais nada, que é possuidor, depois, que sofre fundado temor de ser ofendido em sua posse, e finalmente, que o temor, elemento subjetivo, seja real, vale dizer, que a ameaça de turbação ou esbulho possessório não seja apenas um vão temor subjetivo, sem correspondência na realidade.
(
in
"Comentários ao Código de Processo Civil". Editora Revista dos Tribunais, vol. 13, p. 291 - Destaquei).

Na hipótese, apesar dos fundamentos expostos pela eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário, coaduno do entendimento externado pelo Relator, pois da análise da prova oral evidenciam-se os pressupostos necessários para a proteção possessória vindicada pelo Recorrente, haja vista que foi comprovada sua posse, a ameaça perpetrada pelos Recorridos e a probabilidade de que a moléstia à posse poderia acontecer.

Em outros termos, o Recorrente se desincumbiu de demonstrar
o justo receio de ser molestado na posse
, a fim de que fosse preservado da turbação ou esbulho iminente
que poderia ser praticada pelos Recorridos
(art. 567, CPC).

Com efeito, conforme bem exposto pelo Relator, ao ser inquirido
“MAURICIO SANTINO PEREIRA, informou ao juiz que se encontra na área desde o ano de 1980, afirmando, ainda, que a posse da citada área pertence ao autor. Narra este, por outro lado,
ameaças feitas por parte dos réus, todas as vezes que era necessário fazer manutenção, esta consistente na limpeza da área do picadão. Que, no ano de 2011 as ameaças passaram a ser mais contundentes, o que fez com que fossem lavrados Boletins de Ocorrências
.”

Os Boletins de Ocorrência citados pela testemunha foram encartados aos autos e deles ressaem, sem sombra de dúvida,
a ameaça à posse do Apelante
, pois o Sr. Maurício Santino Pereira, que era gerente da fazenda, foi impedido pelos Recorridos de "alinhar" a divisa das áreas, quanto José Rocha, topógrafo contratado pelo Recorrente para fazer o alinhamento da divisa das áreas foi impedido de realizar qualquer trabalho naquele local.

De outro norte, as testemunhas arroladas pelos Recorridos nenhum elemento elucidativo trouxeram
quanto à ameaça de turbação/esbulho atribuída a
o Apelante
.

Com efeito, as testemunhas arroladas pelos Recorridos confirmaram a abertura de uma picada com trator de esteira, mas
nenhuma delas foi capaz de afirmar quem abriu aquela picada
. Aliás, José Raimundo da Silva, que laborou na área com a finalidade de fazer levantamento do perímetro, foi categórico ao dizer que nos 05 (cinco) dias em que ali trabalhou
não foi abordado por prepostos do Apelante
.

Assim, na minha percepção, embora na audiência de justificação não tenha sido demonstrada a turbação, tanto que o pedido liminar foi indeferido, durante a instrução processual ficou evidente
a ameaça perpetrada pelos Apelados, mas não a alegada ameaça praticada pelo Recorrente
.

Ou seja, se o interdito proibitório é ação que objetiva a proteção preventiva da posse, e se não há prova da ameaça praticada pelo Apelante, a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Logo, ante a prova do justo receio de efetiva ameaça de esbulho ou turbação praticada pelos Recorridos, e da falta de comprovação de que o Apelante tenha, de algum modo, ameaçado a posse dos Recorridos, a sentença deve ser reformada, nos termos do voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho
.

Com essas considerações, sem maiores delongas,
ratifico o voto proferido anteriormente e

acompanho o Relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020